Tribunal: CARF
Processo: 17095.720253/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A mudança de critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional, pressupõe a existência de dois ou mais lançamentos fundados em premissas distintas. A inexistência de lançamento anterior não gera conflito positivo e em nada ofende o dispositivo legal, sendo de rigor a autuação, sempre que presentes os requisitos vinculantes do artigo 142 do referido diploma legal.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SUMULA CARF 72.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUOS.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, que os rendimentos autuados não são tributáveis por corresponderem a obrigações decorrentes de contratos de mútuos com empresa da qual é sócio.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de mútuo que, por ser instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova oponível a terceiros, é imperativo que esteja registrado no Registro de Títulos e Documentos.
NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. SIMULAÇÃO.
A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado. O fato gerador decorre da identificação da realidade e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas partes contratantes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Cabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN, quando se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais típica desse conceito.
No presente caso, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas apontadas como responsáveis e o contribuinte fiscalizado está fartamente demonstrado, envolvendo, inclusive, práticas ilícitas.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, fraude e conluio, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.720253/2020-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ROSSINE AIRES GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A mudança de critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do Código Tributário
Nacional, pressupõe a existência de dois ou mais lançamentos fundados em
premissas distintas. A inexistência de lançamento anterior não gera conflito
positivo e em nada ofende o dispositivo legal, sendo de rigor a autuação,
sempre que presentes os requisitos vinculantes do artigo 142 do referido
diploma legal.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. OCORRÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SUMULA CARF 72.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
MÚTUOS.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, que os
rendimentos autuados não são tributáveis por corresponderem a obrigações
decorrentes de contratos de mútuos com empresa da qual é sócio.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração
de rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.720253/2020-46
Fl. 14920
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de mútuo que, por ser
instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova oponível
a terceiros, é imperativo que esteja registrado no Registro de Títulos e
Documentos.
NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. SIMULAÇÃO.
A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se
coaduna com a realidade do negócio firmado. O fato gerador decorre da
identificação da realidade e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não
de vontades formalmente declaradas pelas partes contratantes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE
COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Cabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo
124, I, do CTN, quando se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais
típica desse conceito.
No presente caso, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas
apontadas como responsáveis e o contribuinte fiscalizado está fartamente
demonstrado, envolvendo, inclusive, práticas ilícitas.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, fraude e
conluio, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em
vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2014 a 2016, exercícios de 2015 a 2017, apurada em decorrência
de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, com multa qualificada de
150%.
Fl. 14921
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Conforme relatado pelo julgador de piso:
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários os seguintes responsáveis:
• CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA. - CNPJ 04.201.540/0001-94
• TERRARA CONSTRUCOES LTDA. – CNPJ 18.921.018/0001-91
• CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA. - CNPJ 12.655.160/0001-58
• INVEST COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA – CNPJ 17.101.069/0001-04
• JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES – CPF 009.518.571-26
• YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES – CPF 009.518.611-58
• THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARAES – CPF 009.518.581-06
• SIMONE COELHO PEREIRA – CPF 410.023.931-91
...
III – CONTEXTO DE ABERTURA DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
4. A instauração de procedimentos fiscais no contribuinte em tela e em suas empresas
ocorreu em meio a uma série de denúncias de ilícitos relacionados à CONSTRUTORA
RIO TOCANTINS (CNPJ 04.201.540/0001-94), empresa da qual ROSSINE AIRES
GUIMARAES é sócio. Em especial, tais ilicitudes eram objeto de apuração no âmbito
das Operações MALEBOLGE, que investigava, dentre outros, irregularidades na
contratação de empresas para execução de obras no estado do Mato Grosso (Programa
Mato Grosso Integrado), e ÁPIA, que apurava, dentre outros, fraudes em licitações e
formação de cartel no estado do TOCANTINS.
5. Nesse contexto, é oportuno mencionar que notícias da mídia de fato mencionam o
envolvimento em esquemas criminosos não apenas de ROSSINE AIRES
GUIMARAES, mas também o de sua filha, JANAINA AIRES PEREIRA
GUIMARAES, e do administrador da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, o sr. CID
HOFFMANN MADUREIRA. A título de ilustração, cumpre mencionar que, conforme
ANEXO 72, esses contribuintes foram inclusive presos no decorrer da Operação ÁPIA.
Extrai-se desse material que ROSSINE AIRES GUIMARAES teria se tornado um
colaborador premiado, narrado detalhes do “esquema do cartel do asfalto” e admitido,
dentre outros, o recebimento de pelo menos R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por
uma obra que não teria sido executada.
...
Em resumo, conforme consta do Relatório Fiscal, a fiscalização constatou, por
meio de inúmeros indícios, que milhões de reais provenientes da construtora RIO TOCANTINS
e TERRARA CONSTRUÇÕES eram direcionados ao seu sócio majoritário, o Sr. ROSSINE
AIRES GUIMARAES (o recorrente), e posteriormente a terceiros (filhos e esposa), sem
justificativas plausíveis, por meio de simuladas operações de mútuo, valores esses não oferecidos
à tributação, concluindo a fiscalização que houve remunerações indiretas pagas a Rossine por
meio dos simulados empréstimos, uma vez que:
1 – enquanto as dívidas desse contribuinte aumentavam consideravelmente com o
decorrer dos anos, seu patrimônio líquido evoluía no sentido inverso, decrescia
significativamente, o que revela a ausência de perspectivas para a efetiva quitação de seus
supostos mútuos, sem que houvesse uma estratégia plausível para quitação dos valores
mutuados, pois, após intimado a esclarecer como pagaria os empréstimos limitava-se a afirmar
que planejava “quitar os empréstimos mencionados tão logo” tivesse “disponibilidade financeira
para tal, como estipulado nos respectivos contratos de mútuo”;
Fl. 14922
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

2 - No que tange aos prazos estipulados para quitação de suas obrigações, o
exame dos contratos de mútuo revela que tais prazos, além de serem excessivamente dilatados,
ainda teriam sido postergados via aditivos carentes de registro público;
3 – não havia nos contratos previsão de pagamento de juros;
4 – ausência de contabilização e de pagamento de IOF (Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários;
6 - ausência de registro público na grande maioria dos contratos;
7 - atuação de Rossine em desacordo com o contrato social de sua empresa:
assinou o contrato de mútuo e seu respectivo aditivo com a CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS tanto na qualidade de mutuante, como na de mutuário, de forma que violou
cláusulas do contrato social da referida construtora que vedavam a atuação unilateral para
atividades estranhas ao interesse social; além disso, s quantias milionárias repassadas ao
recorrente via supostos mútuos sem a cobrança de juros impedia que a CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS se beneficiasse desses recursos, sendo tais práticas estranhas aos interesses da
construtora, violando a autonomia patrimonial da empresa e só favorecendo o autuado;
8 - CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e ROSSINE já haviam sido autuados
por fraude em supostas transações de mútuo em relação à não contabilização do IOF, de forma
que o contribuinte buscou novamente ludibriar a administração tributária ao buscar impedir que
ela tomasse conhecimento de fatos geradores de obrigações tributárias, ou seja, se o contribuinte
de fato considerasse as transações ora objeto de autuação como mútuos, teria contabilizado e
efetuado o devido recolhimento do IOF, mas insistiu em condutas que buscavam simular
contratos de empréstimo;
9 – ausência de propósito negocial na destinação de recursos milionários durante
anos para ROSSINE por CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e TERRARA CONSTRUÇÕES:
em resposta a intimações do fisco, expuseram que os empréstimos teriam sido concedidos para a
ampliação de investimentos da pessoa física e não teriam sido devolvidos mesmo após a
desistência desses novos projetos, fatos que reforçam o entendimento de que não havia uma
perspectiva para devolução dessas verbas e que o sócio majoritário planejava se apropriar
definitivamente desses supostos empréstimos;
10- utilização dos mútuos para pagamentos de despesas pessoais da família de
Rossine: a fiscalização encontrou evidências claras de que a CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS suportava despesas pessoais da família de ROSSINE via supostos mútuos não
quitados, fatos que revelaram a existência de confusão patrimonial entre membros da família
AIRES GUIMARÃES, porquanto restou comprovado, por exemplo, que despesas da fazenda de
JANAÍNA eram suportadas pela CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, empresa da qual essa
filha não era sequer sócia no período da presente autuação;
11- precariedade das supostas operações de mútuo e do princípio da primazia da
realidade: além de não terem sido cumpridos requisitos mínimos para um legítimo
reconhecimento dessas transações como empréstimos, a realidade que veio à tona com o avançar
das investigações foi um envio indiscriminado de recursos ao sócio, num ambiente informal que
simulava uma espécie de conta bancária à disposição de ROSSINE. Embora documentos
apresentados previssem incialmente a disponibilização de um montante máximo de recursos, em
tese repactuado, não havia uma definição clara de qual seria o montante disponibilizado em cada
parcela e nem quando as importâncias seriam amortizadas pelo sócio. Não houve um contrato
para cada valor direcionado ao contribuinte; as cláusulas contratuais admitiram a concessão
Fl. 14923
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

indiscriminada de verbas mensais ao sócio, sem nenhuma contrapartida, num claro abuso do
conceito de mútuo;
12 - relevante incoerência contábil na distribuição de verbas ao sócio majoritário
via mútuos: da análise das contas de reservas de lucros e de lucros acumulados da
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, constatou-se que tais contas possuíam saldo de dezenas
de milhões de reais, numa flagrante incoerência contábil, porquanto essa construtora poderia
simplesmente distribuir seus supostos lucros acumulados ao sócio majoritário em vez de tentar
produzir precárias operações de mútuo sem perspectivas de sua efetiva quitação e sem a
cobrança de juros e de IOF. Porém, detectou-se uma série de irregularidades na contabilidade da
empresa e, mesmo que assim não fosse, os pagamentos efetuados a ROSSINE por intermédio de
supostos mútuos seriam considerados rendimentos tributáveis, pois conforme prevê a legislação,
ante a presença de lucros acumulados ou de reservas de lucros, a concessão de mútuos a pessoa
ligada se enquadra numa distribuição disfarçada de lucros que deve ser considerada como
rendimento tributável. Além disso, a realização de negócios em condições de favorecimento ao
sócio também deve ser passível de tributação: a concessão de mútuos a ROSSINE, sem a
cobrança de juros e com prazos excessivamente dilatados, num claro favorecimento a esse sócio
majoritário, ensejaria a tributação por subsunção às hipóteses de tributação relacionadas à
distribuição disfarçada de lucros;
Diante de tais constatações, concluiu a fiscalização que as verbas percebidas por
ROSSINE não podem ser reconhecidas como típicas de mútuos e são suficientes para
caracterizar os recursos recebidos pelo autuado como remunerações indiretas, além de
comprovar que ele foi beneficiado ao longo dos anos com o recebimento de milhões de reais de
suas empresas. Nesse contexto, o fiscalizado tentou mascarar essa situação mediante a simulação
de empréstimos recebidos e empresas das quais era sócio majoritário e administrador, quais
sejam, TERRARA CONSTRUÇÕES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, mediante a
utilização de espécie de conta corrente na qual valores fluíam indiscriminadamente entre os
envolvidos nessas simulações de empréstimos, milhões de reais. Embora o contribuinte também
destinasse recursos para suas empresas, tais importâncias eram muito inferiores aos valores por
ele percebidos, ou seja, o saldo líquido dessas operações continuava a beneficiar de forma
desmesurada o autuado.
Prossegue ainda fiscalização:
13
-
DA
CONFUSÃO
PATRIMONIAL,
DE
IRREGULARIDADES
CONTÁBEIS, DO CONLUIO E DA SOLIDARIEDADE DE TERCEIROS
... convém mencionar algumas estratégias utilizadas por ROSSINE e seus familiares
para camuflar o livre fluxo de montantes entre eles e dificultar o rastreamento de
recursos direcionados inicialmente a esse sócio majoritário.
13.1 - DO RASTREAMENTO INICIAL DE MONTANTES PERCEBIDOS POR
ROSSINE E DO IMEDIATO DIRECIONAMENTO À FILHA: a fiscalização foi capaz de
identificar, somente no período de 2014 a 2017, numa análise restrita a valores iguais ou
superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a existência de dezenas de cheques emitidos
por ROSSINE com imediato depósito em dinheiro em contas de sua filha JANAINA. Há
coincidência de valores e datas nessas operações que totalizaram mais de R$ 54.000.000,00
(cinquenta e quatro milhões de reais), restando evidente que JANAÍNA era beneficiada com
montantes direcionados inicialmente a ROSSINE mediante supostos mútuos, sendo que essa
estratégia também ocorreu no caminho inverso, de forma que havia uma estratégia não apenas
Fl. 14924
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

para ocultar o livre fluxo de montantes entre pai e filha, mas também para acobertar o efetivo
destino de montantes originalmente percebidos por ROSSINE de suas empresas;
13.2 - CONTAS CONJUNTAS E PROCURAÇÕES DIVERSAS ENTRE
FAMILIARES E EMPRESAS: das informações cadastrais fornecidas pelo BRADESCO
denunciam que as contas também eram ligadas aos outros irmãos e à mãe de JANAÍNA,
respectivamente, filhos e esposa de ROSSINE: na medida em que membros da família de
ROSSINE figuravam na qualidade de cotitulares, procuradores ou representantes de contas
beneficiadas com recursos obtidos por ROSSINE, verifica-se a existência de solidariedade nas
transações ora objeto de autuação. a concesão de supostos mútuos a ROSSINE via
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS se iniciou em 2009, ano em que SIMONE, então cônjuge
do autuado, e a filha JANAÍNA já eram sócias dessa empresa, de forma que elas teriam
coadunado por diversos anos com essa estratégia para direcionar verbas a ROSSINE. Aponta
ainda outros indícios de confusão patrimonial envolvendo Rossine e as Construtoras, além dos
familiares, que também se beneficiavam dos montantes que eram direcionados originamente a
esse sócio majoritário via supostos mútuos.
13.3
-
DA
DESTINAÇÃO
DE
RECURSOS
PARA
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS: as importâncias originalmente destinadas a ROSSINE via supostos mútuos
passavam a servir de fonte de renda para esse contribuinte e seus familiares. A análise da
contabilidade e da movimentação financeira desses contribuintes comprova essa questão e
evidencia a incoerência dessas simulações de empréstimos. Isso porque seria esperado que a
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e a TERRARA CONSTRUÇÕES se beneficiassem de
alguma forma dessa concessão de mútuos, mas ante a ausência de cobrança de juros e da
devolução integral dos empréstimos, essas construtoras eram claramente lesadas ao se virem
impedidas de utilizar esses recursos. Enquanto isso, ROSSINE e seus familiares se aproveitavam
dessas verbas aplicando-as financeiramente, conforme demonstram os exemplos trazidos.
13.4 - DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS A ROSSINE
EM BENEFÍCIO DE EMPRESAS E FAMILIARES – apurou ainda que verbas inicialmente
disponibilizadas a ROSSINE pela CONSTRUTORA RIO TOCANTINS eram imediatamente
direcionadas a outras empresas e membros da família de ROSSINE e que em diversos casos,
recursos que inicialmente eram disponibilizados a ROSSINE pela CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS tinham também como destino outras empresas da família, sociedades das quais ele
já havia sido sócio, comprovando a existência de confusão patrimonial;
13.5 – traz OUTROS EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS
NOS EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS E FAMILIARES;
13.6 - FRAUDES CONTÁBEIS NAS EMPRESAS DA FAMÍLIA AIRES
GUIMARÃES: foram constatadas evidências categóricas da existência de uma contabilidade
paralela, de “Caixa 2” no núcleo empresarial em tela. Os elevados montantes envolvidos em
transações não contabilizadas em diversos anos afastam a possibilidade de equívocos,
evidenciam o dolo e maculam registros contábeis: Pagamentos efetuados em favor de ROSSINE
foram fraudados para inflar a conta caixa e ocultar benesses a ele concedidas. Concliu que
manobras contábeis, além de acobertar o direcionamento de valores para o sócio majoritário,
buscavam inflar, de forma simulada, a quantidade de dinheiro em espécie disponível para a
empresa. Salienta-se que tais fatos ainda expõem evidências de práticas preparatórias ou
correlatas à lavagem de dinheiro. Traz outros vários exemplos de fraudes contábeis, inclusive
relativas a mútuos, que levam descrédito à contabilidade de empresas da família AIRES
GUIMARAES e trazem à tona a existência de um ambiente familiar e empresarial repleto de
Fl. 14925
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

transações obscuras, propícias e compatíveis com práticas que visam ocultar benesses
concedidas e recebidas pelos envolvidos.
13.7 - OUTRAS EVIDÊNCIAS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL NO
ÂMBITO DAS EMPRESAS DA FAMÍLIA AIRES GUIMARÃES: cita exemplos que
demonstram que que elas atuavam de forma conjunta em diversos empreendimentos e
realizavam uma série de transações entre si não apenas relacionadas a empréstimos.
Conclui a fiscalização que:
- As similaridades em atividades econômicas, correios eletrônicos, quadros
societários, nomes empresariais, telefones comerciais e localidades de empresas vinculadas à
família AIRES GUIMARÃES são outros elementos que indicam a existência de confusão
patrimonial, além confirmar o interesse comum e ratificar o conluio entre os envolvidos,
ensejando a solidariedade, quais sejam:
a) Sociedades sediadas no mesmo endereço e com os mesmos telefones;
b) Empresas com quadros societários e administrações semelhantes;
c) Utilização de nomes fantasia e e-mails que fazem referência a outras empresas
do conglomerado;
d) A existência de contas conjuntas que recebiam direta ou indiretamente verbas
travestidas de mútuos;
e) Sociedades relacionadas ao mesmo grupo familiar com atividades econômicas
coincidentes;
f) A existência de trabalhadores comuns que migram entre empresas;
g) O desenvolvimento de empreendimentos conjuntos por empresas do
conglomerado, notadamente os relativos às Sociedades por Contas de participação (SCPs);
h) A existência de procurações com plenos poderes para membros da família
atuarem entre si e como legítimos administradores de empresas, inclusive das quais não
figuravam no quadro societário;
i) A falta de propósito negocial, as incoerências contábeis e as contradições nas
justificativas para concessão dos supostos mútuos;
j) A existência de sociedade que não tinha sequer funcionários declarados em
GFIP no seio do grupo econômico apesar de participar do esquema de mútuos, de registrar
receitas e outras despesas e de adquirir uma série de máquinas e equipamentos de outra partícipe
do conglomerado;
k) A não contabilização e o não pagamento de IOF e de juros por nenhuma das
empresas do grupo, apesar dos elevados montantes de mútuo que circulavam entre elas e entre
elas e membros da família AIRES GUIMARÃES;
l) A anuência de membros da família AIRES GUIMARÃES na utilização de
mecanismos para direcionar verbas por intermédio de supostos empréstimos, embora essas
transações fossem contrárias a estatutos sociais;
m) A ingerência do patrono da família AIRES GUIMARÃES, ROSSINE, na
empresa que teoricamente teria sido transferida aos filhos;
Fl. 14926
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

n) A coincidência de ilícitos contábeis como, por exemplo, as fraudes relativas à
contabilização de valores na conta Caixa de diversas empresas do conglomerado;
o) A existência, associada a veementes indícios de declarações forjadas, de uma
série de transferências não contabilizadas entre as sociedades do grupo e entre essas empresas e
pessoas físicas partícipes do esquema;
p) O cumprimento recorrente de obrigações de um partícipe do esquema por outro
(pagamento de despesas cruzadas) mediante operações de triangulação, inclusive com a
comprovação de que empresa do grupo pagava, por exemplo, despesas de fazenda que pertencia
a pessoa física não integrante de seu quadro societário, filha de ROSSINE;
q) A utilização de expedientes artificiais via intermediários para direcionar
montantes entre pessoas físicas e empresas do conglomerado;
r) As evidências de atos articulados para forjar empréstimos entre os envolvidos e
suas respectivas quitações, permitindo assim um fluxo indiscriminado de recursos entre os
partícipes do esquema;
s) A carência de formalidades mínimas que legitimassem as pseudooperações de
mútuo entre os envolvidos;
t) O imediato direcionamento de montantes a outros membros do grupo mediante
o emprego de transações desnecessárias, numa clara tentativa de ocultar a origem de recursos e o
real fluxo financeiro de transações utilizadas para destinar valores a terceiros;
u) A insistência em simular mútuos apesar de o contribuinte e a principal empresa
que lhe direcionava montantes já terem sido autuados por irregularidades em relação a
empréstimos;
v) A carência de perspectivas de liquidação dos supostos empréstimos que
migram entre pessoas físicas e jurídicas da família, mesmo considerando os subdimensionados
valores de empréstimos constantes das declarações do autuado;
w) O fato de administradores e sócios, membros do clã AIRES GUIMARÃES,
permitirem que suas empresas fossem lesadas ao se verem impedidas de utilizar os recursos
direcionados às pessoas físicas da família via supostos empréstimos, o que indica a adoção de
artifícios para desrespeitar a autonomia patrimonial e operacional dessas pessoas jurídicas;
x) A presença de um ambiente familiar e empresarial repleto de transações
obscuras, propícias e compatíveis com práticas que visam ocultar benesses concedidas e
recebidas pelos envolvidos;
y) A frequência e o volume de empréstimos, aliados a prazos indeterminados e
excessivamente elásticos para pagamento de obrigações, que permitem a livre migração de
capitais e a blindagem patrimonial;
z) A presença de um emaranhado de transações, de transferências vultosas de
ativos e passivos, sem efetivas contraprestações, num irrefutável abuso de supostas operações de
empréstimo;
Conclui a fiscalização que
196. Ante o exposto, restou constatada a existência de confusão patrimonial e a
decorrente impossibilidade de distinguir a sociedade de fato de seus integrantes (pessoas
físicas e jurídicas). Decerto não há transparência no fluxo indiscriminado de montantes
entre os partícipes do esquema ora desvelado. Tais condições evidenciam a
Fl. 14927
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

solidariedade entre as pessoas que compõem a seguinte sociedade de fato: um grupo
composto, no mínimo, pela INVEST COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, pelas
construtoras RIO TOCANTINS, TERRARA e AIRES GUIMARÃES, e pelos sócios
ROSSINE (pai), JANAÍNA (filha), YASMINE (filha), THIAGO (filho) e SIMONE
(mãe dos filhos e esposa de ROSSINE à época dos fatos geradores).
...
199. Em suma, o cenário aqui apresentado revela a adoção de uma série de artifícios, de
atos articulados, para simular uma ampla gama de operações de mútuo e aparentar
regularidade nas transações que permitiam o fluxo indiscriminado de montantes entre os
envolvidos. Mediante a comunhão de interesses, com atuações conjuntas e
complementares, os partícipes do esquema ora desvelado se beneficiavam dessa
estrutura tortuosa e da não tributação sobre os fatos geradores aqui analisados.
200. Ressalta-se ainda que, em última análise, a livre migração de capitais via supostos
mútuos permite a blindagem patrimonial e prejudica credores, dentre eles, o Fisco.
Nesse sentido, a responsabilização solidária dos envolvidos, diante do claro interesse
comum na preservação desse esquema tortuoso, busca coibir esse abuso na utilização de
supostos mútuos, garantir a satisfação dos créditos tributários ora lançados e impedir
que os envolvidos se beneficiem das simulações por eles perpetradas.
DA INFRAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA: após citar a legislação, concluiu a fiscalização que,
204. Ante o exposto, restou constatado que as remunerações obtidas indiretamente via
supostos mútuos beneficiaram o autuado e são consideradas rendimentos tributáveis,
razão pela qual foram efetuados os seguintes lançamentos relativos à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
a) R$ 3.081.316,71 (três milhões, oitenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e setenta
e oito centavos) recebidos da TERRARA CONSTRUÇÕES no ano de 2016;
b) R$ 50.921.626,90 (cinquenta milhões, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte
e seis reais e noventa centavos) recebidos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS no
ano de 2014;
c) R$ 12.119.329,97 (doze milhões, cento e dezenove mil, trezentos e vinte e nove reais
e noventa e sete centavos) recebidos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS no ano de
2015;
d) R$ 11.645.747,42 (onze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) recebidos da CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS no ano de 2016;
205. Além dos valores retromencionados, também foram lançados R$ 6.150.000,00
(seis milhões cento e cinquenta mil reais) recebidos por ROSSINE da
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS em 2014. Os valores relativos a esses
lançamentos, já abordados neste relatório, estão abaixo discriminados, cabendo destacar
que eles foram depositados nas contas do contribuinte, não foram por ele declarados,
não se confundem com os valores relacionados no item anterior e tampouco constam da
contabilidade dessa construtora:
...
... É fundamental observar novamente que a fiscalização tomou o cuidado de abater os
pagamentos realizados por ROSSINE em benefício de suas empresas nos referidos
cálculos. Desse modo, só foram lançados os saldos líquidos não pagos pelo contribuinte
em cada ano calendário...
XI – DAS MULTAS. Concluiu a fiscalização, após citar a legislação, que
conforme descrito no decorrer deste relatório, que foram constatadas situações previstas
nos § 1o do artigo 44, da lei em questão.
Fl. 14928
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

212. No presente caso, restou comprovado que as empresas do contribuinte não
chegaram sequer a contabilizar valores expressivos. Com efeito, em diversos períodos,
milhões de reais devidamente identificados em extratos bancários não foram sequer
contabilizados. Foi possível perceber que as ações perpetradas nos âmbitos familiar e
empresarial dos AIRES GUIMARÃES não são relativas a erros pontuais, a atitudes
isoladas, mas a atos reiterados e articulados. Verificou-se nitidamente que, de forma
continuada, houve tentativas de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência de fatos geradores de obrigações tributárias de
modo a evitar o pagamento de tributos devidos.
213. A título de ilustração, é imperioso repisar que o contribuinte e a principal empresa
do grupo, a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, já haviam sido autuados por fraudes
na concessão de empréstimos e informados sob a necessidade de recolhimento de IOF
sobre tais operações (vide Processo Administrativo Fiscal No 10120-726.933/2016-93).
A despeito disso, centenas de vultosas transações de mútuo continuaram sendo
realizadas entre suas empresas e seus familiares sem os devidos recolhimentos e
contabilizações do IOF. Tais fatos revelam claramente o dolo do contribuinte e as
tentativas de ludibriar o Fisco ao simularem mútuos para permitir o livre fluxo de
montantes entre os partícipes do esquema aqui desvelado.
214. As condutas ilícitas e reiteradas do contribuinte e das sociedades envolvidas,
aliadas aos expressivos montantes das transações em análise, de fato afastam a
possibilidade de equívocos e evidenciam a existência de atos articulados com o intuito
de evitar a correta tributação sobre fatos geradores de obrigações tributárias.
...
216. As atitudes dolosas também se revelaram por intermédio de alegações
desencontradas oferecidas à fiscalização numa clara tentativa de se desvencilhar do
pagamento de tributos incidentes sobre diversos pagamentos, dentre eles os
relacionados a legítimas remunerações pagas inicialmente ao sócio majoritário das
empresas via mútuos simulados.
...
... diversas outras constatações efetuadas pela fiscalização também ratificam a
existência de dolo, fraude, conluio e má-fé no presente caso, dentre elas: as evidências
claras da existência de uma contabilidade paralela, de “Caixa 2”; a não declaração
reiterada de pagamentos relacionados a valores relevantes; as tentativas de simular
operações de mútuos, embora houvesse dispensa na cobrança de juros e o não
recolhimento e a não contabilização de IOF; a existência de confusão patrimonial
envolvendo familiares e empresas; o desrespeito à autonomia patrimonial e operacional
de empresas; o fato de os envolvidos terem coadunado com as irregularidades expostas
neste relatório; a comprovação de simulação de mútuos com a utilização de
intermediários em diversas transações; a frequência e o volume de empréstimos, aliados
a prazos indeterminados e excessivamente elásticos para pagamento de obrigações, que
permitem a livre migração de capitais e a blindagem patrimonial; a comprovação da
existência de diversas fraudes contábeis, como, por exemplo, a não contabilização de
valores milionários por diversos anos; e a presença de um emaranhado de transações, de
transferências vultosas de ativos e passivos entre familiares e empresas, sem efetivas
contraprestações, num irrefutável abuso de supostas operações de empréstimo.
219. Em suma, os fatos já fartamente descritos neste relatório evidenciam a tentativa de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária de fatos geradores de obrigações tributárias.
220. Isso posto, restou caracterizada a necessidade de qualificação da multa descrita no
§ 1o do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.

Fl. 14929
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Conforme relatou o julgador de piso:
DAS IMPUGNAÇÕES
O sujeito passivo ROSSINI AIRES GUIMARÃES foi cientificado do lançamento fiscal
em 08/12/2020, por via postal (A.R.s de fls. 13.747/13.748), tendo apresentado, em
28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a impugnação de fls.
13.782/13.839, na qual alega o seguinte, em resumo:
Preliminares:
1. Não obstante ter baseado toda a tese da autuação na existência de simulação de
contratos de mútuos, o agente autuante não fundamentou o auto de infração com os
dispositivos legais pertinentes, tendo se limitado a apontar fundamentos legais genéricos
acerca da incidência do Imposto de Renda.
2. O enquadramento legal consignado no lançamento não corresponde aos fatos
descritos e nem se refere à conclusão contida na autuação, revelando a inexistência de
fundamento legal da exigência e implicando na sua completa nulidade, por falta de
atendimento ao disposto no art. 10 do Decreto n. 70.235/1972.
3. O agente fiscal desconsidera os atos e negócios jurídicos realizados pelo Impugnante
e por suas empresas, de modo a extrair, desta desconsideração, efeitos tributários
diferentes daqueles decorrentes dos atos que foram efetivamente praticados. E tal
possibilidade, entretanto, só tem arrimo no disposto no parágrafo único do art. 116 do
Código Tributário Nacional, que, como é sobejamente sabido, é norma de eficácia
contida, desde a sua introdução em 2001, por falta da lei ordinária que fixe os
procedimentos necessários para tal desconsideração, ou na comprovação de que teria
havido simulação, nos termos como definido no artigo 167 do Código Civil.
4. Não obstante, nenhum destes dispositivos legais constam como fundamento do
lançamento realizado e, certamente não constam porquanto, sabedor da ineficácia da
citada norma do CTN denominada “antielisiva”, evita ele consignar tal disposição legal
como fundamento das pretensas infrações cometidas, mas aplica, de fato, aquilo que
nela se contém, em franco desrespeito ao princípio da reserva legal e, pior, tornando a
missão do ora Impugnante, de se defender das acusações lançadas, uma cruzada contra
o desconhecido.
5. Demonstrada a manifesta distinção entre os fatos narrados pelo agente fiscal em seu
relatório e a fundamentação legal das infrações elencadas, outra não pode ser a
conclusão que não a sua completa nulidade.
6. Importante destacar que a introdução, no ordenamento jurídico, da citada regra no
exercício da competência constitucional exclusiva delineada pelo art. 146, III, “b”, da
Constituição Federal, impossibilita, até que expedida a regulação nela prevista, a
manutenção do expediente utilizado por agentes fiscais de desconstituir fatos jurídicos.
7. E mesmo que tal procedimento fosse possível, no caso presente está devidamente
comprovado, pelo próprio agente fiscal, que não foram praticados quaisquer atos ou
fatos destinados a dissimular a ocorrência do fato gerador do imposto, visto que ao
Impugnante competiria, por seu poder de controlador absoluto das empresas indicadas
neste procedimento fiscal, se assim o desejasse, receber os referidos recursos por meio
de regular distribuição de resultados acumulados existentes nas empresas e não por
Fl. 14930
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

meio de mútuos. E nesta distribuição de lucros, não há incidência de qualquer tributo na
forma da legislação vigente.
8. Sendo manifestamente ilegal e incabível o expediente utilizado pela fiscalização, há
de ser reconhecida, em sede de preliminar, a nulidade da autuação lavrada, por expressa
falta de indicação, no citado auto, das disposições legais supostamente infringidas,
acarretando cerceamento aos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
bem como pela impossibilidade de desconsideração de atos jurídicos, dada não só a
ineficácia contida do disposto no parágrafo único do art. 116 do CTN por falta de lei
ordinária, mas, também, por inexistir qualquer dissimulação de fato gerador de
obrigação tributária na operação.
9. Se a fiscalização, acessando as informações bancárias do Impugnante, confirmou a
titularidade conjunta de tais contas com terceiros, inclusive utilizando isto como
fundamento da autuação, haveria de ter realizado a intimação específica dos demais
cotitulares para manifestação sobre as entradas caracterizadas como receitas omitidas. E
tais intimações não foram realizadas e nem foram expedidos mandados de fiscalização
em face de tais pessoas.
10. Considerando a ausência de intimação dos cotitulares das contas bancárias para
comprovação da origem dos depósitos nelas realizados, em franco descumprimento à
Súmula Vinculante n. 29 do CARF, deve ser declarada a nulidade do lançamento
lavrado.
11. Ainda que o agente fiscal pudesse presumir – o que, na verdade, não pode – que os
valores que foram transferidos pela empresa ao Impugnante não se refeririam a
operações de mútuos, mas sim a rendas tributáveis, como é o objeto da autuação, tem-se
que a análise da relação dos valores que embasaram a autuação (fls. 11.920 a 11.929)
fundou-se em créditos bancários, razão pela qual devem ser excluídos, por certo, os
valores de dividendos devidamente declarados nos respectivos anos.
12. Como se pode observar da declaração de rendimentos referente ao ano calendário de
2014, entregue tempestivamente pelo Impugnante, cuja cópia está anexada aos autos, a
título de lucros e dividendos recebidos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA.
o Impugnante consignou ter auferido o montante de R$ 4.850.000,00 (quatro milhões,
oitocentos e cinquenta mil reais). E, receita declarada, mesmo que isenta de tributação
por disposição legal, por certo, não constitui receita omitida.
13. O próprio agente fiscal evidenciou a alteração de critério jurídico empreendida
exatamente para, subvertendo o único tributo que poderia ser questionado nas operações
em análise – o IOF Crédito -, majorar o crédito tributário exigido em face do
Impugnante.
14. À época da fiscalização realizada na CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, que
gerou a exigência discutida no âmbito do Processo Administrativo no
10120.726933/2016-93, a contabilidade da referida empresa e a declaração do
Impugnante já demonstravam a existência de operações de mútuo entre as partes e tal
situação não foi objeto de qualquer contestação por parte da fiscalização, o que faz
presumir, neste caso legalmente, que o procedimento foi devidamente homologado
pelas autoridades fiscais, sem qualquer contestação.
15. Assim, resta evidente a mudança de critério jurídico de avaliação das operações de
mútuo e tal mudança não é admissível para fins de extração de obrigação tributária,
como ocorreu na hipótese do auto ora impugnado, visto que atenta contra expressa
vedação estampada no artigo 146 do CTN.
Decadência:
16. A ocorrência de decadência na forma do art. 150, § 4, do CTN determina a extinção
do lançamento não apenas quanto aos fatos geradores ocorridos no ano de 2014, mas
também daqueles ocorridos até 12/2015, na medida em que a cientificação quanto à
autuação ocorreu apenas no início de 12/2020, tendo sido ultrapassado prazo superior a
5 (cinco) anos desde a ocorrência de cada fato gerador, que no caso do Imposto de
Renda da Pessoa Física, é mensal, como é cediço.
Fl. 14931
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

17. O dolo passível de imputação na forma do art. 150, § 4o, do CTN e que poderia
postergar a contagem do prazo decadencial é aquele destinado a propiciar a sonegação
ou fraude previstas nos art. 71 a 73 da Lei n. 4.502/1964.
18. Não se verificou o enquadramento das condutas dolosas em qualquer de tais
modalidades pela fiscalização, não podendo subsistir, dada a falta de precisão do
trabalho fiscal, o afastamento da regra do art. 150, § 4o, já mencionado.
19. A realização de operações de mútuos devidamente formalizados e declarados,
constituindo atividade absolutamente lícita, não pode ser classificada como tentativa de
retardar o conhecimento do Fisco quanto aos possíveis fatos geradores do tributo ou
mesmo postergar ou ocultar tal ocorrência.
20. Mesmo no caso de dúvida acerca da conduta adotada pelo contribuinte, há de ser
adotada interpretação favorável na forma do art. 112 do CTN.
21. Observe-se, ainda, que não há como se classificar como dolosa a conduta de
contribuinte que promove a declaração dos valores fiscalizados, os quais constaram com
devida escrituração contábil pelas pessoas jurídicas envolvidas e que colaborou
diligentemente com a fiscalização.
22. Que se determine a contagem do prazo decadencial no forma do art. 150, § 4o, do
CTN, com a extinção do auto de infração, não apenas quanto aos fatos geradores
ocorridos no ano de 2014, mas também daqueles ocorridos até 11/2015, na medida em
que a cientificação quanto à autuação ocorreu apenas no início de 12/2020, passados,
portanto, mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador das pretensas obrigações
tributárias.
Mérito:
23. O que se verifica do relato fiscal é que a autuação funda-se no fato de que
Impugnante, em vez de ter recebido os valores de suas empresas a título de dividendos,
visto que contavam elas com lucros acumulados suficientes, os recebeu a título de
mútuos. Nesse ponto, observe-se que não apenas os documentos acostados aos autos
demonstram a citada existência de lucros, como a própria fiscalização confirma tal
assertiva.
24. Caberia à autoridade fiscal, discordando da forma adotada para a transferência dos
valores, ter exigido que tais transferências se dessem a título de distribuição de lucros, o
que por óbvio não é do seu interesse, visto que, nesta operação não há incidência de
tributos por expressa disposição legal.
25. A despeito de o Impugnante entender ser absolutamente indevida e desnecessária a
declaração, posto que não exigido legalmente, é pertinente ressaltar que há motivos
econômicos de sobra para se optar pela realização de mútuos em vez da distribuição de
dividendos, sendo a mais objetiva a necessidade de a empresa mutuante manter
determinados índices econômicos para participação de licitações e concorrências no
âmbito de suas operações atinentes à construção civil enquanto mantido tal objeto
social.
26. É necessário pontuar a diferença fundamental entre a distribuição de dividendos, que
transfere de forma definitiva valores aos sócios, do mútuo, que representa sim o
compromisso de devolução do capital mutuado à sociedade. Enquanto na primeira
opção há redução definitiva do patrimônio da empresa, na segunda mantém-se a
perspectiva de reposição dos valores transferidos.
27. De outra parte, é importante destacar que a empresa pertencente ao Impugnante
esteve envolvida, como amplamente alardeado pela fiscalização, em investigações de
âmbito criminal, havendo necessidade de se evitar qualquer fato que pudesse ser
encarado pelas autoridades como esvaziamento patrimonial definitivo e, ainda assim, o
Impugnante como sócio controlador da referida empresa mantinha até recentemente o
interesse na sua continuidade e operacionalidade.
28. Tanto é assim que, ultrapassado esse conturbado cenário no qual se viu incluída a
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, o Impugnante promoveu o integral pagamento
Fl. 14932
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

dos mútuos celebrados mediante a distribuição dos lucros por ela acumulados, como se
observa da anexa ata de reunião de sócios que delibera sobre o assunto.
29. Com efeito, os contratos de mútuo apresentados à fiscalização encontram-se
devidamente formalizados, o primeiro deles tendo sido, inclusive, registrado em
cartório, como reconhecido no Termo de Verificação Fiscal.
30. A Fiscalização desconsidera que os contratos particulares são assinados por
testemunhas, apresentando reconhecimento de firmas que confirma a data em que foram
assinados (fls. 11.863, 11.865, 11.867, 11.869, 11.870 e 11.877), atribuindo-lhes os
devidos efeitos contra terceiros, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo
227 do Código Civil.
31. A real situação das operações analisadas pela fiscalização é a seguinte:
i) as empresas fiscalizadas submeteram suas receitas à tributação, tendo recolhido os
tributos devidos;
ii) referidas empresas realizaram mútuos ao Impugnante e este, quando necessário,
realizou mútuos a seus familiares, tudo devidamente documentado, declarado e
escriturado, em consonância com o art. 586 do Código Civil, e
iii) os mútuos do Impugnante para com a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS foram
devida e totalmente quitados em 2020.
32. Mais do que devidamente formalizadas, é de se ressaltar que estão, ditas operações,
devidamente escrituradas nas empresas mutuantes, além de regularmente inscritas na
declaração do Imposto de Renda do Impugnante.
33. Quanto à indicação fiscal de que inexistiria um panorama para a quitação do mútuo,
em realidade o único apontamento encontrado pela fiscalização que poderia supor a
existência da incapacidade do mutuário de honrar o compromisso assumido é facilmente
combatido pela constatação de que, sendo o Impugnante titular da quase totalidade das
quotas do capital social da mutuante, era ele também o destinatário da quase totalidade
dos lucros acumulados da referida empresa, além de deter o poder de decidir pela sua
distribuição, se e quando assim o desejasse. Ora, tal direito aos lucros acumulados que,
reafirme-se, eram superiores ao valor mutuado, não está estampado na declaração do
Impugnante, mas, legal e economicamente, devem ser considerados para descaracterizar
o referido apontamento e em consequência, eliminar a dúvida quanto à capacidade de
pagamento das dívidas do Impugnante com aquela empresa, como restou realizado no
início de 2020.
34. Quanto à elasticidade do prazo fixado nas citadas operações de mútuo, há de se
destacar, apenas em homenagem à legalidade, que o art. 592 do Código Civil, que rege
o instituto em análise, exige apenas que tal prazo esteja fixado em contrato, como aliás
está convencionado nos contratos firmados pelo Impugnante com suas empresas, os
quais foram verificados pela fiscalização, sendo, portanto, indevido tal apontamento.
35. O caso dos autos não apresenta a situação de ausência de prazo definido, mas sim de
inconformidade da fiscalização com o lapso previsto para a quitação dos mútuos, visto
que foram assinados os correspondentes aditamentos prorrogando tal prazo. Confirase o
que está contido no próprio Relatório Fiscal, dando conta da efetiva formalização do
aditivo alterando a data de vencimento do mútuo, cujo contrato originalmente firmado
em 2009, previa o vencimento da obrigação em 2019 e por aditivo devidamente
formalizado, tal prazo foi estendido para 2023, como comprova o item 44 do Termo de
Verificação Fiscal.
36. O art. 591 do Código Civil não contém previsão quanto à obrigatoriedade da
incidência de juros, mas tão somente presume e limita a sua incidência quando não
houver previsão contratual.
37. A falta de exigência de juros em operações de mútuo não serve como
pseudofundamento para descaracterizar a operação realizada e transformá-la em
transferência de renda, como alega a autoridade fiscal. Isto é mera presunção não
autorizada legalmente, sendo, portanto, descabida.
Fl. 14933
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

38. Todos os valores transferidos para o Impugnante pelas empresas indicadas neste
procedimento fiscal, a título de mútuo, estão devidamente contabilizados e os saldos das
dívidas ao final de cada exercício constaram na Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física.
39. Conforme dispõe o §1o do artigo 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, verbis: “A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
40. Ademais, caso efetivamente restasse comprovada a falta de registro de determinadas
operações, é a contabilidade da empresa que deveria ser abandonada, competindo ao
agente autuante, em cumprimento ao seu dever de ofício, arbitrar os resultados da
pessoa jurídica e, em decorrência, exigir dela os tributos decorrentes, na forma do
disposto nos arts. 296 e 297 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
41. Quanto ao não recolhimento de IOF nas citadas operações de mútuo, não cabe ao
Impugnante contestar, pois não é ele o contribuinte de referido imposto e também
porque tal exigência não foi objeto de lançamento por parte da autoridade fiscal.
42. Os contratos particulares que não foram registrados contaram com a assinatura de
testemunhas, tendo sido as respectivas firmas devidamente reconhecidas, não podendo
sua validade e eficácia ser afastada por mera vontade da fiscalização.
43. Importante destacar que referidos contratos não se encontram desprovidos de
comprovação fática, tendo sido os mútuos objeto de efetivas transferências financeiras,
assim como devidamente declarados pelas pessoas físicas e registrados na contabilidade
das pessoas jurídicas, como antes já exposto, o que por si só constitui prova, firme e
valiosa, conforme dispõe o §1o do artigo 9o do Decreto-lei no 1.598/1977.
44. A Fiscalização, que até então desconsiderou os contratos de mútuo firmados, utiliza-
se desses mesmos contratos para argumentar que a atuação do Impugnante teria sido
realizada em desacordo com o contrato social da empresa, o que é uma inverdade.
45. Qualquer discussão formal quanto aos aspectos civis dos atos praticados pelo
administrador da sociedade caberia apenas aos sócios da empresa, os quais jamais
impugnaram tais contratos.
46. De toda a forma, a Fiscalização não solicitou qualquer esclarecimento quanto à
assinatura dos contratos, que poderia ter sido autorizada ou ratificada pelos sócios se
fosse o caso, uma vez que são eles quem detêm o poder de aprovar ou não as contas da
sociedade e os atos da administração.
47. Não obstante, ainda que referidos contratos fossem objeto de pleito de nulidade,
seus efeitos subsistiriam para fins tributários, na forma do art. 118 do Código Tributário
Nacional.
48. Não há qualquer procedimento fiscal pretérito que exija do Impugnante tributo sobre
operações de mútuo realizadas com suas empresas em períodos anteriores ao objeto do
presente processo administrativo, sendo inverídica a afirmação contida no Relatório
Fiscal.
49. Sobre as ilações de que não havia propósito negocial e garantias nas operações de
mútuo, restaram superadas pela demonstração da quitação dos mútuos existentes.
50. Dentro do universo de R$ 77.768.021,00 de operações de mútuos, objeto da
autuação, a fiscalização apontou, às fls. 60 a 62, o valor de R$ 1.037.274,17 como
montante que teria sido utilizado para o pagamento de despesas pessoais do Impugnante
ou de sua filha.
51. Ocorre que referida acusação não apresenta sentido lógico algum, na medida em
que, de fato, a empresa promoveu o pagamento de despesas do Impugnante ou de
operação rural de sua filha, mas tais pagamentos foram todos registrados como débitos
do Impugnante para com a empresa e contabilizados na conta de mútuo.
Fl. 14934
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

52. Aponta-se no Relatório Fiscal a necessidade de consideração dos mútuos recebidos
pelo Impugnante como receita, dada as disposições previstas nos artigos 60 a 62 do
Decreto-Lei no 1.598/1977, muito embora tais disposições não tenham sido utilizadas
como fundamento do lançamento tributário, o que reforça o cerceamento de defesa, pois
não se sabe se este é, de fato, o fundamento legal da exigência.
53. A Fiscalização, na falta de fundamentos válidos, valeu-se de norma de 1977
revogada há tempos, para tentar justificar a exigência ora combatida, que sabe inválida e
ilegal.
Multa agravada:
54. Subsidiariamente, deve ser declarada a insubsistência da multa aplicada.
55. Não há nos autos nenhum elemento que pudesse demonstrar ter havido dolo (má-fé)
por parte do Impugnante. Ao revés, este demonstrou ter agido em todo o momento com
prudência e lisura, não havendo nenhum elemento que comprove ter ele cometido
infração capaz de ensejar o arbitramento da multa agravada (de 150%), decorrendo daí a
manifesta improcedência da imposição de tal multa, ante a evidente boa-fé do
Impugnante.
56. A elaboração de mútuos devidamente formalizados e declarados, constituindo
atividade absolutamente lícita, não pode ser classificada como tentativa de retardar o
conhecimento do Fisco quanto aos possíveis fatos geradores do tributo ou mesmo
postergar ou ocultar tal ocorrência.
57. A Súmula 25 do CARF, por sua vez, indica a inviabilidade de que mesmo a
ocorrência de presunção legal de omissão de rendimentos seja utilizada como
fundamento exclusivo para a aplicação de penalidade majorada ao contribuinte.
58. A multa de 150% aplicada pelo auditor fiscal possui nítido caráter confiscatório, já
que acaba por desapropriar o contribuinte de parcela de seu patrimônio de forma
desproporcional à infração eventualmente verificada, procedimento esse expressamente
vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
59. Cita decisões administrativas e judiciais. Ao final, requer, preliminarmente:
a) a incompatibilidade entre a fundamentação legal indicada e os fatos descritos no
relatório fiscal, em afronta ao art. 10 do Decreto no 70.235/1972;
b) a impossibilidade de desconsideração dos atos e fatos jurídicos, realizada pela
fiscalização, dada a eficácia contida do disposto no parágrafo único do art. 116 do CTN;
c) a necessidade de intimação pessoal dos cotitulares das contas bancárias verificadas na
fiscalização, na forma da Súmula CARF no 29 (vinculante);
d) a necessidade de exclusão dos dividendos declarados pelo Impugnante dos valores
objeto de atuação, e
e) a alteração de critério jurídico pelo Fisco, em afronta ao art. 146 do Código
Tributário Nacional.
Pugna, ainda, pelo reconhecimento da decadência dos fatos geradores de 01/2014 a
12/2015.
No mérito, solicita cancelamento integral da autuação, dada a comprovação da
inexistência de receitas omitidas, bem como da impossibilidade de manutenção de
lançamento fundado em mera presunção, em desconformidade com os arts. 108, 114,
116 e 142 do Código Tributário Nacional.
Subsidiariamente, requer o afastamento da a aplicação da multa qualificada de 150%,
pela não verificação de suas hipóteses legais ou por seu nítido caráter confiscatório.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, bem como juntada de
documentos complementares, corroborando a improcedência das exigências formuladas,
nos termos do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72.
Fl. 14935
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

O sujeito passivo solidário THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARAES foi cientificado
do lançamento fiscal em 08/12/2020, por via postal (A.R. de fl. 13.749), tendo
apresentado, em 28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a
impugnação de fls. 14.067/14.093.
O sujeito passivo solidário TERRARA CONSTRUCOES LTDA foi cientificado do
lançamento fiscal em 08/12/2020, por via postal (A.R. de fl. 13.750), tendo apresentado,
em 28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a impugnação de fls.
13.882/13.908.
O sujeito passivo solidário INVEST COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA foi
cientificado do lançamento fiscal em 08/12/2020, por via postal (A.R. de fl. 13.751),
tendo apresentado, em 28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a
impugnação de fls. 13.956/13.982.
O sujeito passivo solidário CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA foi cientificado
do lançamento fiscal em 08/12/2020, por via postal (A.R. de fl. 13.752), tendo
apresentado, em 28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a
impugnação de fls. 13.845/13.871.
O sujeito passivo solidário CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA foi
cientificado do lançamento fiscal em 08/12/2020, por via postal (A.R. de fl. 13.753),
tendo apresentado, em 28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a
impugnação de fls. 13.919/13.945.
O sujeito passivo solidário JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES foi cientificado
do lançamento fiscal em 04/12/2020, por via postal (fls. 13.742/13.744), tendo
apresentado, em 28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a
impugnação de fls. 13.993/14.019.
O sujeito passivo solidário SIMONE COELHO PEREIRA foi cientificado do
lançamento fiscal em 04/12/2020, por via postal (fls. 13.742/13.744), tendo
apresentado, em 28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a
impugnação de fls. 14.104/14.130.
O sujeito passivo solidário YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES foi
cientificado do lançamento fiscal em 04/12/2020, por via postal (fls. 13.742/13.744),
tendo apresentado, em 28/12/2020, por meio de procurador legalmente habilitado, a
impugnação de fls. 14.030/14.056.
As impugnações de todos os responsáveis solidários apresentam os mesmos
argumentos. Afirmam que devem ser consideradas as razões de fato e de direito
descritas na Impugnação apresentada por ROSSINE, neste mesmo processo
administrativo, além das seguintes, em suma:
Preliminares
1. Devem ser consideradas como partes integrantes desta impugnação as razões de fato
e de direito descritas na Impugnação apresentada por ROSSINE, neste mesmo processo
administrativo, além das que vão a seguir.
2. Breve leitura da acusação fiscal demonstra que em nenhum momento foram
especificados quais teriam sido os supostos atos de responsabilidade do Impugnante e
nem discriminado qual seria seu interesse comum no fato gerador do tributo exigido.
3. Considerando a tese da fiscalização de que os mútuos firmados por ROSSINE
constituiriam, em verdade, artifícios para a transferência de rendimentos das pessoas
jurídicas por ele comandadas, por certo apenas ele pode responder pelo Imposto de
Renda eventualmente incidente sobre tais rendimentos.
4. A imputação de responsabilidade solidária, sem que tivessem sido especificados os
atos promovidos pelo contribuinte, inviabiliza a defesa plena do Impugnante, afrontando
as constitucionais garantias à ampla defesa e ao devido processo legal, posto que sequer
sabe ele contra o que efetivamente deve se defender.
Fl. 14936
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

5. A fundamentação legal consignada nos lançamentos, além de insuficiente, não
corresponde à descrição dos fatos que ensejaram a responsabilização, implicando a
nulidade do auto por desatendimento do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
6. Se a Fiscalização, acessando as informações bancárias de ROSSINE, confirmou a
titularidade conjunta de tais contas com terceiros, inclusive utilizando isto como
fundamento da autuação, haveria de ter realizado a intimação específica dos demais
cotitulares para manifestação sobre as pretensas entradas caracterizadas como receitas
omitidas.
7. Considerando a ausência de intimação dos cotitulares das contas bancárias, para
comprovação da origem dos depósitos nelas realizados, em franco descumprimento à
Súmula Vinculante no 29 do CARF, deve ser declarada a nulidade do lançamento
lavrado.
Mérito:
8. Considerando que o fato gerador do Imposto de Renda apontado pela fiscalização
parece ser o pagamento de rendimentos a ROSSINE, em razão da desconsideração de
operações de mútuo por ele contratado com empresas a ele ligadas, não há como se
estabelecer, dessa situação, qualquer interesse direto do Impugnante.
9. O fato de o Impugnante ser filho/esposa/empresa de ROSSINE por si só não atrai
para ele interesse na situação que possa ser caracterizada como fato gerador da
obrigação tributária. Eventuais repasses de recursos realizados pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, em operações de mútuo devidamente formalizadas e registradas,
também não revelam o interesse na situação que constitua fato gerador do Imposto de
Renda por ele devido.
10. Se se pudesse legalmente desconstituir tais operações de mútuo, transformando-as
em rendimentos próprios do Impugnante, sujeitos à tributação, deveria ele ser
considerado o sujeito passivo da exação, jamais responsável solidário pelo Imposto
devido pelo mutuante.
11. Não há como se apontar interesse comum na situação pertinente a rendimentos
auferidos por terceiro, em operações por ele realizadas sem a participação do
Impugnante e cuja tributação, se exigível, incide sobre tal terceiro.
12. A análise das condutas descritas pela fiscalização no item 195 do Relatório do
Procedimento Fiscal esclarece que não há especificação de qualquer atuação do
Impugnante passível de demonstração de interesse comum passível de atribuição de
responsabilidade pelo tributo que está sendo exigido de outrem.
13. As alíneas “a” a “h” do citado item 195 descrevem situações que sequer constituem
ilícitos, representando, no máximo, a existência de grupo econômico entre as pessoas
jurídicas e de grupo familiar entre as pessoas físicas.
14. Os itens “i” a “k” representam supostas irregularidades atribuíveis às pessoas
jurídicas.
15. A suposta anuência dos membros da família de ROSSINE, indicada no item “l”, não
passa de mera ilação, visto que sequer foram apontados atos específicos a corroborar tal
assertiva.
16. Os apontamentos contidos nas alíneas “m” a “z” igualmente referem-se a acusações
formais quanto ao próprio ROSSINE e sobre procedimentos de competência de pessoas
jurídicas, sem qualquer descrição de conduta específica do Impugnante.
17. A ausência de individualização de condutas específicas do Impugnante que
pudessem caracterizar sua responsabilidade pelo crédito tributário exigido no
procedimento evidencia a clara tentativa de se responsabilizar todo um plexo de pessoas
jurídicas e toda uma família pelo tributo exigido de uma pessoa física componente deste
grupo. Contudo, a mera existência do vínculo familiar e societário não se presta a tal
responsabilização.
Fl. 14937
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

18. Há de se notar que a fiscalização impôs responsabilização solidária a 4 (quatro)
pessoas jurídicas e a 4 (quatro) pessoas físicas, sem qualquer individualização das
condutas que pudessem constituir o interesse exigido pela norma do CTN.
19. A fantasiosa acusação fiscal, desprovida de qualquer descrição de condutas
individuais específicas e de provas diretamente vinculadas à Impugnante, por certo, não
se coaduna com a hipótese de responsabilização prevista no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional.
20. Não se demonstrou qualquer vinculação do Impugnante com as operações de
mútuos desconsiderados pela fiscalização, sendo certo que não possui ele, também,
qualquer relação jurídica com o rendimento que tenha sido atribuído pela autuação a
ROSSINE ou qualquer interesse em receber tais valores.
21. A autoridade fiscal descumpriu ainda o entendimento das autoridades fazendárias às
quais deve obediência hierárquica, contido no Parecer Normativo Cosit 04/2018 que
analisa e determina a necessidade de comprovação específica do nexo causal consciente
do responsável eleito pela fiscalização, para fins da responsabilidade solidária.
22. Quando muito, deveria a Fiscalização apontar a participação de cada pessoa
indicada como responsável solidária em cada mútuo por ela desconsiderado, de forma a
individualizar as condutas específicas de cada parte.
23. Considerando que as acusações consignadas na autuação não se encontram provadas
e, por conseguinte, não existe possibilidade de o Impugnante produzir prova negativa,
não poderá prevalecer o lançamento em face dele, devendo ser excluído o seu nome do
polo passivo deste processo administrativo.
24. A manutenção do nome do Impugnante como responsável solidário pelo pagamento
das supostas obrigações de ROSSINE, sem que o Fisco tenha provado seu interesse,
configura, também, flagrante violação ao artigo 112 do Código Tributário Nacional.
25. Tem-se, ainda, que o lançamento fiscal fere de maneira inaceitável o princípio da
verdade material, posto não se adequam as presunções nele apresentadas à realidade
fática das operações realizadas.
26. Citam decisões administrativas e judiciais.
Ao final, pedem:
Preliminarmente, reconhecida a nulidade da responsabilização promovida pela agente
autuante, pois, como visto, não há adequada fundamentação legal acerca da
solidariedade imputada no auto de infração, sendo certo, ainda, que restou descumprida
a Súmula CARF n. 29.
No mérito, a exclusão do seu nome do polo passivo deste processo administrativo, já
que inexistente o interesse comum do Impugnante na situação apontada pela
fiscalização como fato gerador do tributo, exigido pelo art. 124, I, do Código Tributário
Nacional, não tendo nem mesmo sido individualizadas as condutas das 8 (oito) pessoas
listadas como responsáveis solidários na autuação.
Protestam pela produção de todas as provas em direito admitidas, bem como juntada de
documentos complementares, corroborando a improcedência das exigências formuladas,
nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
O Colegiado da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ04), por unanimidade de votos julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015, 2016, 2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 14938
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos
fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer
seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS.
ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera
administrativa.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A mudança de critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional,
pressupõe a existência de dois ou mais lançamentos fundados em premissas distintas. A
inexistência de lançamento anterior não gera conflito positivo e em nada ofende o
dispositivo legal, sendo de rigor a autuação, sempre que presentes os requisitos
vinculantes do artigo 142 do referido diploma legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser
considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial encerra-
se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador. Na ausência de pagamento ou
nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUOS.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, que os rendimentos
autuados não são tributáveis por corresponderem a obrigações decorrentes de contratos
de mútuos com empresa da qual é sócio.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de
rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva entrega
do numerário, a existência de contrato de mútuo que, por ser instrumento particular,
para que possa valer como elemento de prova oponível a terceiros, é imperativo que
esteja registrado no Registro de Títulos e Documentos.
NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. SIMULAÇÃO.
Fl. 14939
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna com
a realidade do negócio firmado. O fato gerador decorre da identificação da realidade e
dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas
pelas partes contratantes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Cabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo 124, I, do
CTN, quando se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais típica desse
conceito. No presente caso, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas
apontadas como responsáveis e o contribuinte fiscalizado está fartamente demonstrado,
envolvendo, inclusive, práticas ilícitas.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, fraude e conluio,
cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 9/9/2021, por decurso de
prazo do edital publicado. Os demais solidários, quais sejam, INVEST, CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS, TERRARA, CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES, SIMONE, YASMINE,
THIAGO E JANAINA, foram cientificados da decisão de piso em 21/7/2021. Todos
apresentaram recurso voluntário em 18/8/2021.
Todos, após narrar os fatos, apresentaram recursos idênticos nos quais rebatem
alguns dos fundamentos lançados pelo julgador de piso para manutenção do lançamento e
reiteram as alegações já submetidas ao colegiado de primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE
II.1 – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E OS
FATOS DESCRITOS NO RELATÓRIO FISCAL.
Neste capítulo alega o recorrente que
17. A análise do Relatório do Procedimento Fiscal comprova que o agente fiscal
fundamentou as supostas exigências tributárias, veiculadas no auto de infração
impugnado, na desconsideração das operações de mútuos devidamente contratadas e
registradas, entre o Recorrente e empresas por ele controladas, sob o simplório
argumento de que os valores daquelas operações se constituiriam, na verdade,
remuneração indireta paga ao Recorrente pelas empresas ali indicadas.
A leitura do Relatório Fiscal derruba essa tese. Conforme relatado, a fiscalização
enumerou pelo menos 13 (treze) indícios convergentes que motivaram as suas conclusões pela
tributação dos valores pelo IRPF, ou seja:
Fl. 14940
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

1 – Ausência de perspectivas de pagamento dos supostos empréstimos: enquanto
as dívidas do contribuinte aumentavam consideravelmente com o decorrer dos anos, seu
patrimônio líquido decrescia significativamente;
2 – Prazos excessivamente dilatados e ainda postergados via aditivos carentes de
registro público;
3 – não havia nos contratos previsão de pagamento de juros;
4 – ausência de contabilização e de pagamento de IOF (Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários);
6 - ausência de registro público em relação à quase totalidade dos contratos ou de
seus aditivos;
7 - atuação de Rossine em desacordo com o contrato social de sua empresa:
assinou o contrato de mútuo e seu respectivo aditivo com a CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS tanto na qualidade de mutuante, como de mutuário, de forma que violou cláusulas
do contrato social da referida construtora que vedavam a atuação unilateral para atividades
estranhas ao interesse social; além disso, as quantias milionárias repassadas ao recorrente via
supostos mútuos sem a cobrança de juros impedia que a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS se
beneficiasse desses recursos, sendo tais práticas estranhas aos interesses da construtora, violando
a autonomia patrimonial da empresa e só favorecendo o autuado;
8 - CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e ROSSINE já haviam sido autuados
por fraude em supostas transações de mútuo em relação à não contabilização do IOF; se o
contribuinte de fato considerasse as transações objeto de autuação como verdadeiros mútuos,
teria contabilizado e efetuado o devido recolhimento do IOF, mas insistiu em condutas que
buscavam simular contratos de empréstimo;
9 – ausência de propósito negocial na destinação de recursos milionários durante
anos para ROSSINE por CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e TERRARA CONSTRUÇÕES:
em resposta a intimações do fisco, expuseram que os empréstimos teriam sido concedidos para a
ampliação de investimentos da pessoa física e não teriam sido devolvidos mesmo após a
desistência desses novos projetos;
10 - utilização dos mútuos para pagamentos de despesas pessoais da família de
Rossine: a fiscalização encontrou evidências claras de que a CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS suportava despesas pessoais da família de ROSSINE via supostos mútuos, fatos
que revelaram a existência de confusão patrimonial entre membros da família AIRES
GUIMARÃES; restou comprovado, por exemplo, que despesas da fazenda de JANAÍNA (filha)
eram suportadas pela CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, empresa da qual essa filha não era
sequer sócia no período da presente autuação;
11 - precariedade das supostas operações de mútuo e do princípio da primazia da
realidade: além de não terem sido cumpridos requisitos mínimos para um legítimo
reconhecimento dessas transações como empréstimos, a realidade que veio à tona com o avançar
das investigações foi um envio indiscriminado de recursos ao sócio, num ambiente informal que
simulava uma espécie de conta bancária à disposição de ROSSINE. Embora documentos
apresentados previssem incialmente a disponibilização de um montante máximo de recursos, em
tese repactuado, não havia uma definição clara de qual seria o montante disponibilizado em cada
parcela e nem quando as importâncias seriam amortizadas pelo sócio. Não houve um contrato
para cada valor direcionado ao contribuinte; as cláusulas contratuais admitiram a concessão
Fl. 14941
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

indiscriminada de verbas mensais ao sócio, sem nenhuma contrapartida, num claro abuso do
conceito de mútuo;
12 - relevante incoerência contábil nessa distribuição de verbas ao sócio
majoritário via mútuos: as contas de reservas de lucros e de lucros acumulados da
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS possuem saldo de dezenas de milhões de reais de forma
que a construtora poderia simplesmente distribuir seus supostos lucros acumulados ao sócio
majoritário em vez de tentar produzir precárias operações de mútuo sem perspectivas de sua
efetiva quitação e sem a cobrança de juros e de IOF. Porém, detectou-se uma série de
irregularidades na contabilidade da empresa. De toda forma, os pagamentos efetuados a
ROSSINE por intermédio de supostos mútuos seriam considerados rendimentos tributáveis, pois,
conforme prevê a legislação, ante a presença de lucros acumulados ou de reservas de lucros, a
concessão de mútuos a pessoa ligada se enquadra numa distribuição disfarçada de lucros que
deve ser considerada como rendimento tributável. Da mesma forma, a realização de negócios em
condições de favorecimento ao sócio também deve ser passível de tributação: a concessão de
mútuos a ROSSINE, sem a cobrança de juros e com prazos excessivamente dilatados, num claro
favorecimento a esse sócio majoritário, ensejaria a tributação por subsunção às hipóteses de
tributação relacionadas à distribuição disfarçada de lucros;
13 - confusão patrimonial, conluio e solidariedade de terceiros: dezenas de
cheques emitidos por ROSSINE com imediato depósito em dinheiro em contas de sua filha
JANAINA, coincidentes em valores e datas, que totalizaram mais de R$ 54.000.000,00, restando
evidente que JANAÍNA era beneficiada com montantes retirados das empresas e direcionados
inicialmente a ROSSINE mediante supostos mútuos, sendo que essa estratégia também ocorreu
no caminho inverso, ocorrendo o mesmo com os demais filhos e esposa, formando uma
intrincada rede de atuações cruzadas e revelando parte da confusão patrimonial que permeava a
família e as empresas do autuado: existência de contas conjuntas e de procurações diversas entre
familiares e empresas; destinação de recursos para aplicações financeiras; utilização de recursos
disponibilizados a Rossine em benefício de empresas e familiares; fraudes contábeis nas
empresas da família Aires Guimarães (existência de uma contabilidade paralela, “Caixa 2” no
núcleo empresarial em tela; pagamentos efetuados em favor de ROSSINE fraudados para inflar a
conta caixa e ocultar benesses a ele concedidas). As manobras contábeis, além de acobertar o
direcionamento de valores para o sócio majoritário, buscavam inflar, de forma simulada, a
quantidade de dinheiro em espécie disponível para a empresa, fatos que ainda expõem evidências
de práticas preparatórias ou correlatas à lavagem de dinheiro. Trouxe ainda a fiscalização outros
vários exemplos de fraudes contábeis, inclusive relativas a mútuos, que levam descrédito à
contabilidade de empresas da família AIRES GUIMARAES e trazem à tona a existência de um
ambiente familiar e empresarial repleto de transações obscuras, realizadas entre si, propícias e
compatíveis com práticas que visam ocultar benesses concedidas e recebidas pelos envolvidos,
demonstrando haver livre migração de capitais entre os envolvidos mascarada via supostas
transações de mútuo, sendo que esse fluxo permissivo de capitais também corrobora a existência
de um mecanismo que funcionava como uma espécie de conta corrente com diversos atores,
cotitulares.
O recorrente se utiliza de afirmações soltas, trazidas no decorrer do relatório
fiscal, para afirmar que teve seu direito de defesa cerceado, pois não teriam sido respondidas
perguntas como: qual seria o esquema montado? quais seriam os problemas financeiros que
impediriam o alcance do patrimônio? Que norma legal impediria livre migração de capitais entre
pessoas? Ora, a meu sentir tais perguntas são teses de defesa e não lacunas que provocaram o
cerceamento da defesa.
Fl. 14942
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

A seguir passa a tratar de teses sobre simulação, que na verdade é matéria de
mérito, e como tal será abordada a seu tempo. Sobre essa mesma matéria prossegue ainda
afirmando não haver dispositivo legal pertinente à conduta simulatória apontada, o que somente
seria possível pela aplicação do paragrafo único do art. 116 do CTN, que é norma de eficácia
limitada e, até que ocorra sua regulamentação por lei ordinária, referido dispositivo não pode
servir como fundamento para a exigência fiscal, como de fato não serviu, conforme se denota
pelo Relatório Fiscal. Entretanto, correto foi o fundamento legal trazido pela autoridade
lançadora, pois o que ensejou o lançamento foi a conclusão de que as verbas percebidas por
ROSSINE não podem ser reconhecidas como típicas de mútuos, mas sim remunerações indiretas
não oferecidas à tributação, conforme constatações descritas acima, de forma que houve omissão
de rendimentos, estando correto o fundamento legal citado, qual seja:
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior. § 1o A incidência do imposto independe da
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Grifo nosso)
Lei no 7.713/1998:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. § 1o Constituem rendimento bruto todo o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964:
Art. 26. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos
com infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
Ademais, no Termo de Verificação Fiscal são descritos exaustivamente os fatos
constatados que motivaram o lançamento: são 63 (sessenta e três) páginas descrevendo os
procedimentos de fiscalização e a conduta do recorrente contrária à legislação, de forma que a
motivação (a manifestação expressa e textual do conjunto de fatos que levaram à lavratura do
auto de infração) foi corretamente trazida aos autos pela autoridade lançadora, tendo sido
plenamente entendida pelo recorrente, que apresentou seu vasto recurso composto por 73
(setenta e três) páginas, de forma que não acato a nulidade arguida em preliminar.
Quanto às condutas ilícitas, estas ensejaram a qualificação da multa, sendo
descritas no respectivo capítulo, no qual foi trazido o respectivo fundamento legal, qual seja o
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 c/c arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, matéria que também
será abordada mais adiante.
Fl. 14943
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Também não encontra guarida a afirmação de que o inciso V do art. 60 do
Decreto-Lei 1598, de 1972 encontra-se revogado. O texto compilado do referido dispositivo na
data do lançamento, que pode ser encontrado na Internet
(
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm) era:
Art. 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica:
...
V - empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do empréstimo, possui lucros
acumulados ou reservas de lucros;
...
VII - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento,
assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que
prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros;(Incluído
pelo Decreto-lei no 2.065, de 1983)
§ 1o O disposto no item V não se aplica às operações de instituições financeiras,
companhias de seguro e capitalização e outras pessoas jurídicas, cujo objeto sejam
atividades que compreendam operações de mútuo, adiantamento ou concessão de
crédito, desde que realizadas nas condições que prevaleçam no mercado, ou em que a
pessoa jurídica contrataria com terceiros.(Redação dada pelo Decreto-lei no 2.065, de
1983)
...
§ 3o Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica:(Redação dada pelo Decreto-lei no
2.065, de 1983)
a) o sócio desta, mesmo quando outra pessoa jurídica;(Redação dada pelo Decreto-lei no
2.065, de 1983)
b) o administrador ou o titutlar da pessoa jurídica;(Redação dada pelo Decreto-lei no
2.065, de 1983)
c) o cônjuge e os parentes até terceiros grau, inclusive os afins, do sócio pessoa física de
que trata a letra "a" e das demais pessoas mencionadas na letra "b".(Incluída pelo
Decreto-lei no 2.065, de 1983)
...
A afirmação da fiscalização de que se estaria diante de uma distribuição
disfarçada de lucros foi apenas mais uma constatação trazida por aquela autoridade fiscal, dentre
todas as demais já descritas acima. Em que pese o entendimento de que o inciso V não mais
encontra aplicabilidade a partir da alteração legal que isentou a tributação dos lucros e
dividendos, de se notar que as práticas adotadas, em situação de favorecimento prevista no inciso
VII do mesmo art. 60, levaram à conclusão de haver tal distribuição disfarçada de lucros,
sobretudo porque, conforme apontou o julgador de piso:
Sobre a alegação de que ocorreu a devolução dos valores emprestados, observa-se que a
ata anexada à impugnação (fl. 13.840) descreve que foi efetuada a distribuição de lucros
acumulados, no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), sendo R$
79.971.828,42 (setenta e nove milhões, novecentos e setenta e um mil, oitocentos e
vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) mediante a compensação com
adiantamento de lucros já realizados ao sócio ROSSINE AIRES GUIMARÃES, não
fazendo nenhuma referência a pagamento de mútuos realizados. Ademais, todo o
contexto probatório contido nos autos é suficiente para se concluir que ocorreu, de fato,
uma simulação, como acima exposto. Portanto, não há como acolher o argumento dos
recorrentes.
Isso posto, sem razão o recorrente neste Capítulo.
Fl. 14944
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

II.2 – DEFEITOS NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DA NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE COTITULARES DAS CONTAS BANCÁRIAS OBJETO DE
FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO.
Sem delongas, por concordar com os fundamentos trazidos pelo julgador de piso
neste Capítulo, adoto-os como meus, transcrevendo-os no necessário:
Sustentam os recorrentes que deve ser declarada a nulidade do lançamento fiscal, sob a
alegação da ausência de intimação dos co-titulares das contas bancárias para
comprovação da origem dos depósitos nelas realizados, em descumprimento à Súmula
Vinculante no 29 do CARF.
Assim dispõe a referida súmula:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (destaquei)
Verifica-se que a necessidade de intimação prévia de todos os co-titulares somente se
aplica para os casos de autuação com base na presunção legal de omissão de receitas.
Tal presunção encontra-se fundamentada no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Não é o caso do presente lançamento, o qual não se baseou em nenhuma presunção
legal de omissão de rendimentos, nem tampouco no referido art. 42.
A presente autuação teve como fundamentação legal os seguintes dispositivos:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o). Parágrafo único. Os que declararem
rendimentos havidos de quaisquer bens em condomínio deverão mencionar esta
circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 66).
...
II.3 – VÍCIO NA APURAÇÃO DAS RECEITAS TIDAS POR OMITIDAS.
Aqui também não há como discordar do julgador de piso, ou seja,
Solicitam, ainda, os impugnantes que sejam excluídos os valores de dividendos
devidamente declarados nos respectivos anos.
Afirmam que, na declaração de rendimentos referente ao ano calendário de 2014, a
título de lucros e dividendos recebidos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS
LTDA., foi consignado o auferimento do montante de R$ 4.850.000,00 (quatro milhões,
oitocentos e cinquenta mil reais), o qual não constitui receita omitida.
...
Consoante destacado pela autoridade fiscal, foram lançados R$ 6.150.000,00 (seis
milhões, cento e cinquenta mil reais), recebidos pelo fiscalizado da Construtora Rio
Tocantins em 2014, os quais foram depositados em sua conta corrente, sem, contudo,
estarem declarados, nem registrados na contabilidade da empresa. Os valores lançados,
Fl. 14945
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

discriminados abaixo, não podem ser considerados como distribuição de lucros e
dividendos, como pretendem os recorrentes, uma vez que não se encontram
contabilizados pela empresa e, desse modo, não há como fazer uma relação entre tais
valores com aqueles declarados pelo contribuinte. Também não há nenhuma
comprovação documental que ateste a sua natureza de rendimentos isentos.
Ora, se não há registro contábil ou prova de que tais valores são relativos a
dividendos recebidos, não há como excluí-los do lançamento pelo simples fato de serem
originários da empresa da qual o recorrente é sócio.

II.4 - DA NULIDADE DA DECISÃO POR ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
Alega o recorrente que ocorreu alteração de critério jurídico, contra expressa
vedação estampada no artigo 146 do CTN, porquanto a existência de mútuos com a Construtora
Rio Tocantins não foram objeto de qualquer contestação pela Fiscalização em fiscalização
anterior, o que faz presumir que o procedimento foi devidamente homologado pelas autoridades
fiscais.
Entretanto, conforme apontou o julgador de piso,
o que não se admite é a coexistência de duas ou mais autuações, para o mesmo período,
baseadas em critérios diferentes. Assim, o fato de a contribuinte pessoa jurídica não ter
sido autuada em outro procedimento fiscal, em relação a um tributo (IOF), em nada
altera a obrigação de o Fisco autuar a pessoa física do sócio em face de outro tributo
(IRPF), sempre que presentes os requisitos para o lançamento, nos termos do artigo 142
do CTN.
Não houve homologação anterior pelo fisco em relação aos citados mútuos. Prova
disso é que o recorrente, após a apresentação do recurso, anexou aos autos o que chamou de fato
novo, qual seja, à vista dos supostos mútuos teria havido autuação de IOF em momento posterior
aquele aqui em discussão. Porém, conforme despacho decisório de fls. 14.904, a própria
fiscalização cancelou de ofício a autuação relativa ao IOF, tendo em vista que os supostos
mútuos já haviam sido desconsiderados no presente Processo Administrativo Fiscal, dando
ensejo à tributação pelo IRPF. O fato de o recorrente não ter oferecido os valores à tributação
pelo IOF somente corroborou as constatações da fiscalização na presente autuação, qual seja de
que os valores lançados não são verdadeiros mútuos, sendo este um indício da omissão de
receitas, dentre todos os demais já citados.
III – MÉRITO.
II.1 – INEXISTÊNCIA DE RECEITAS OMITIDAS EM RAZÃO DA
IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE ALTERAÇÃO DOS FATOS.
Quanto ao mérito, ressalte-se inicialmente que a facilidade de obtenção de
documentos pelo contribuinte, que possam ser meros instrumentos de simulação de operações
para obtenção de recursos, mormente em se tratando de mútuo realizado entre uma pessoa
jurídica e seu sócio administrador (pessoa física), que obriga o Fisco a tomar certas precauções e
exigir outras provas confirmatórias do empréstimo realizado. Se assim não fosse, o Fisco Federal
Fl. 14946
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

fecharia os olhos para uma forma no mínimo suspeita de comprovação da origem de recursos; a
disseminação dessa prática entre os contribuintes faria com todos os instrumentos de fiscalização
se tornassem inócuos, pois sempre o contribuinte conseguiria justificar a origem dos recursos
pelos supostos empréstimos, bastando, simplesmente, identificar um parente próximo com
disponibilidade financeira na declaração ou uma empresa com patrimônio suficiente para
concessão dos empréstimos, uma vez que estes não são tributáveis.
No caso concreto, apesar de alegar que a natureza do negócio refere-se a mútuo, e
assim não haveria que se falar em tributação dos valores depositados em sua conta, os contratos
apresentados não foram considerados aptos a comprovar tal alegação. Inicialmente por conterem,
na maioria deles (ou em seus aditivos) irregularidades concernentes ao não registro público que
(conforme relatado somente o primeiro deles foi submetido a registro público), a meu sentir,
constitui-se em requisito essencial para a validade dos mesmos, pois o registro público é
procedimento que visa dar efetividade e credibilidade aos contratos perante terceiros, evitando
que as partes os elaborem com teor e valores de seus exclusivos interesses, principalmente como
no caso em análise, em que as partes envolvidas têm relação estrita, de forma que os contratos
foram realizados por quem possui a livre disposição e administração dos bens societários;
entender de forma contrária levaria à facilidade da simulação de negócios para fins de ocultação
dos fatos geradores da obrigação tributária, uma vez que há nitidamente interesse comum na
situação.
Assim, para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a
Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os
contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil
Brasileiro ( Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Mas não é somente a falta de registro dos contratos que lhes retira o valor
probante, mas sim as próprias características do suposto negócio. No caso, chama a atenção os
milionários valores de supostos contratos de mútuo realizados com empresas ligadas ao
contribuinte (em 2014 por exemplo chegou a mais de 50 milhões), prática frequente, adotada há
anos, conforme informa a fiscalização, de forma que a regularidade das retiradas foi
caracterizada pela fiscalização, diante de uma gama de outras constatações, de que se tratava de
remuneração ordinária sob forma disfarçada de mútuo.
A ausência dos respectivos acréscimos contratuais também reforça a tese de que
se estaria diante de uma verdadeira simulação, pois, conforme já apontado,
59. Posto que esse direcionamento de quantias extremamente vultosas a ROSSINE sem
a cobrança de juros impedia que a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS se beneficiasse
desses recursos, tais práticas eram visivelmente estranhas aos interesses da construtora,
violavam a autonomia patrimonial da empresa e só favoreciam o autuado.
O recorrente alega que os valores dos empréstimos teriam sido devolvidos à
mutuante, quase que em sua totalidade, porém, conforme já apontado, não há comprovação nesse
sentido, pois a ata apresentada, datada de 2020 (posterior à fiscalização), conforme apontou o
julgador de piso:
Sobre a alegação de que ocorreu a devolução dos valores emprestados, observa-se que a
ata anexada à impugnação (fl. 13.840) descreve que foi efetuada a distribuição de lucros
acumulados, no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), sendo R$
Fl. 14947
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

79.971.828,42 (setenta e nove milhões, novecentos e setenta e um mil, oitocentos e
vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) mediante a compensação com
adiantamento de lucros já realizados ao sócio ROSSINE AIRES GUIMARÃES, não
fazendo nenhuma referência a pagamento de mútuos realizados. Ademais, todo o
contexto probatório contido nos autos é suficiente para se concluir que ocorreu, de fato,
uma simulação, como acima exposto. Portanto, não há como acolher o argumento dos
recorrentes.
Chama ainda a atenção a constatação pela fiscalização de evidências que sugerem
a “existência de uma contabilidade paralela, de “Caixa 2”, no núcleo empresarial em tela. Os
elevados montantes envolvidos em transações não contabilizadas em diversos anos afastam a
possibilidade de equívocos, evidenciam o dolo e maculam registros contábeis. Os fatos a seguir
expostos atestam que a contabilidade de empresas vinculadas à família AIRES GUIMARÃES
não espelha a realidade de transações por elas efetuadas.”, ou seja:
- existência de saldo credor na conta Caixa da CONSTRUTORA AIRES
GUIMARAES (Conta: 5 - Caixa) em várias datas e em diversos períodos consecutivos: levando
em consideração que a Conta Caixa se destina a registrar pagamentos em dinheiro, em tese, a
existência de saldo credor na contabilidade indicaria a posse de uma quantidade negativa de
dinheiro em espécie, o que é improvável em uma escrituração correta e regular, pois um caixa só
pode cobrir despesa mediante o saldo já disponível, de forma que isso (saldo credor) só pode
acontecer se houver pagamentos de títulos não contabilizados, o que leva a crer na existência de
“caixa dois”, cujos registros não são obviamente computados na escrituração contábil,
constituindo-se uma das condições de disparidade na contabilidade do contribuinte. Concluiu a
fiscalização que “pagamentos efetuados em favor de ROSSINE foram fraudados para inflar a
conta caixa e ocultar benesses a ele concedidas”;
- apurou ainda a fiscalização:
Estratégia semelhante também foi utilizada para simular o pagamento de R$
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) em mútuos por parte de ROSSINE junto à
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e aumentar os valores registrados na conta Caixa,
mas, diferentemente do que foi contabilizado, a movimentação bancária do autuado
demonstra que ROSSINE não pagou mútuo à referida construtora nessa data. Na
verdade, ele recebeu um crédito de sua empresa e o transferiu imediatamente para sua
filha, que, por sua vez, redirecionou tais importâncias à CONSTRUTORA AIRES
GUIMARÃES. Tudo isso na mesma data. Nesse contexto, é fundamental notar que os
assentamentos contábeis da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS não consignam o
direcionamento de montantes a ROSSINE nos valores em comento.
134. Em suma, a despeito de terem saído das contas bancárias da empresa e de terem
sido direcionados para ROSSINE, valores milionários foram registrados na
contabilidade como se tivessem sido depositados em dinheiro na conta caixa da
empresa. Tais manobras contábeis, além de acobertar o direcionamento de valores para
o sócio majoritário, buscavam inflar, de forma simulada, a quantidade de dinheiro em
espécie disponível para a empresa. Salienta-se que tais fatos ainda expõem evidências
de práticas preparatórias ou correlatas à lavagem de dinheiro.
- lançamentos de dinheiro em espécie excessivamente elevados, claramente
suspeitos e carentes de credibilidade em razão das fraudes nas contas caixa das empresas do
grupo AIRES GUIMARÃES, também são utilizados para registrar valores suntuosos
relacionados a Lucros e Reservas Lucros por exemplo na contabilidade da CONSTRUTORA
RIO TOCANTINS;
- outros exemplos nos itens 139 a 153 do Relatório Fiscal.
Fl. 14948
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Sobre tais constatações, o recorrente não verteu uma linha sequer a fim de
contestá-las.
Além disso, a fiscalização demonstrou exaustivamente, nos itens 155 a 172 várias
outras evidências de confusão patrimonial no âmbito das empresas da família Aires Guimarães,
sobre as quais também o recorrente não apresenta quaisquer contestações.
Ademais, diante das várias constatações da fiscalização já descritas neste voto, por
concordar com o julgador de piso, adoto seus fundamentos:
O cerne da controvérsia reside na tributação dos valores recebidos pelo contribuinte
ROSSINE AIRES GUIMARÃES, das empresas CONSTRUTORA RIO TOCANTINS
e TERRARA CONSTRUÇÕES, conforme abaixo:
a) R$ 3.081.316,71 (três milhões, oitenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e setenta
e oito centavos) recebidos da TERRARA CONSTRUÇÕES no ano de 2016;
b) R$ 50.921.626,90 (cinquenta milhões, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte
e seis reais e noventa centavos) recebidos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS no
ano de 2014;
c) R$ 12.119.329,97 (doze milhões, cento e dezenove mil, trezentos e vinte e nove reais
e noventa e sete centavos) recebidos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS no ano de
2015;
d) R$ 11.645.747,42 (onze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) recebidos da CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS no ano de 2016.
Além dos valores acima mencionados, também foram lançados R$ 6.150.000,00 (seis
milhões cento e cinquenta mil reais) recebidos por ROSSINE da CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS em 2014.
Alegam os impugnantes que os valores foram recebidos a título de mútuos. Aduzem que
as empresas possuíam lucros acumulados, os quais poderiam ter sido distribuídos aos
sócios com isenção do imposto de renda, porém, foram efetuados mútuos, por motivos
econômicos.
Sustentam que havia necessidade de a empresa mutuante manter determinados índices
econômicos para participação de licitações e concorrências no âmbito de suas operações
atinentes à construção civil, daí a opção de realização de mútuos em vez da distribuição
de dividendos.
Afirmam que a empresa esteve envolvida em investigações de âmbito criminal, havendo
necessidade de se evitar qualquer fato que pudesse ser encarado pelas autoridades como
esvaziamento patrimonial definitivo.
Dizem que, ultrapassado esse conturbado cenário no qual se viu incluída a empresa, foi
efetuado o integral pagamento dos mútuos celebrados mediante a distribuição dos lucros
por ela acumulados, como se observa da anexa ata de reunião de sócios que delibera
sobre o assunto.
Asseveram que os contratos de mútuo apresentados à fiscalização encontram-se
devidamente formalizados, o primeiro deles tendo sido, inclusive, registrado em
cartório, como reconhecido no Termo de Verificação Fiscal.
Alegam que os contratos particulares são assinados por testemunhas, apresentando
reconhecimento de firmas que confirma a data em que foram assinados, atribuindo-lhes
os devidos efeitos contra terceiros, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo
227 do Código Civil.
Ressaltam que as operações foram devidamente escrituradas nas empresas mutuantes,
além de regularmente inscritas na declaração do Imposto de Renda do Impugnante.
Fl. 14949
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Defendem que o direito aos lucros acumulados, que eram superiores ao valor mutuado,
descaracteriza o argumento da Fiscalização de que não havia panorama para a quitação
dos mútuos, eliminando a dúvida quanto à capacidade de pagamento das dívidas junto à
empresa, como restou realizado no início de 2020.
Argumentam que o presente caso não apresenta a situação de ausência de prazo
definido, mas sim de inconformidade da Fiscalização com o lapso previsto para a
quitação dos mútuos, visto que foram assinados os correspondentes aditamentos
prorrogando tal prazo.
Argúem que a falta de exigência de juros em operações de mútuo não serve como
pseudofundamento para descaracterizar a operação realizada e transformá-la em
transferência de renda, pois o art. 591 do Código Civil não contém previsão quanto à
obrigatoriedade da incidência de juros, mas tão somente presume e limita a sua
incidência quando não houver previsão contratual.
Ponderam que, quanto ao não recolhimento de IOF nas citadas operações de mútuo, não
lhes cabe contestar, uma vez que não é o autuado o contribuinte de referido imposto e
também porque tal exigência não foi objeto de lançamento por parte da autoridade
fiscal.
Apontam que a Fiscalização não solicitou qualquer esclarecimento quanto à assinatura
dos contratos, que poderia ter sido autorizada ou ratificada pelos sócios se fosse o caso.
Defendem que, ainda que referidos contratos fossem objeto de pleito de nulidade, seus
efeitos subsistiriam para fins tributários, na forma do art. 118 do Código Tributário
Nacional.
Pois bem.
O Código Civil assim disciplina sobre o contrato de mútuo:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Sobre a prova do instrumento particular em relação a terceiros, assim estipula o Código
Civil.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
[...]
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrarse mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do § 1o do art. 654.
A Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015/73) dispõe:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos valores recebidos pelo
contribuinte de suas empresas, deve estar ele acompanhado de provas hábeis e robustas
que permitam estabelecer uma relação biunívoca entre cada recebimento e a origem que
se deseja comprovar.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões do CARF:
...
No caso presente, a Fiscalização descreveu, de forma minuciosa, as razões que a
levaram a desconsiderar os alegados mútuos.
Fl. 14950
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Observa-se, pela leitura do Relatório do Procedimento Fiscal de fls. 45/108, que foram
constatadas as seguintes situações, que nos levam à conclusão de que os referidos
contratos de mútuos foram simulados com vistas a mascarar o real motivo da
transferência dos valores das empresas ao seu sócio majoritário, ora recorrente:
a) Ausência de perspectivas de pagamento dos supostos empréstimos (fls. 52/54);
b) Dispensa da cobrança de juros (fl. 55);
c) Não contabilização e não recolhimento do IOF (fls. 55/56);
d) Ausência de registro público nos contratos mais atuais (fls. 56/57);
e) Atuação de Rossine em desacordo com o contrato social de sua empresa (fl. 57);
f) Histórico do contribuinte e da sua empresa envolvendo irregularidades em operações
de mútuo (fl. 58);
g) Ausência de propósito negocial e de garantias nas supostas operações de mútuo (fls.
58/59);
h) Utilização de mútuos para pagamentos de despesas pessoais da família de Rossine
(fls. 59/62); i
) Precariedade das supostas operações de mútuo (fls. 62/64);
j) Incoerência contábil na distribuição de verbas ao sócio majoritário via mútuos (fls.
64/66).
Frise-se que o detalhamento das condutas do fiscalizado, acima resumidas, estão
minuciosamente descritas no Relatório do Procedimento Fiscal, conforme folhas
listadas acima, assim como constam do relatório desse acórdão.
É de destacar que deve ser analisado todo o contexto probatório evidenciado nos autos,
o qual forma um feixe de indícios convergentes, nos levando à constatação de um amplo
esquema de simulação, com a utilização de negócios artificiosos, com a finalidade de
transmudar a natureza dos rendimentos percebidos pelo contribuinte.
Não se deve se ater à análise de cada fato isolado, mas sim à interligação de todos os
fatos, ao encadeamento de todas as situações postas pelo autuante, dentro de um
contexto em que resta nítida a intenção dos envolvidos em dissimular os negócios
perpetrados.
A Fiscalização foi precisa em apontar diversas irregularidades nos supostos contratos de
empréstimos, tendo pormenorizado cada uma das constatações, no Relatório do
Procedimento Fiscal, no qual foram descritos, de forma minuciosa, todos os aspectos
envolvendo as referidas transações.
Cabe destacar, ainda, que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma
conseqüência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, os
recorrentes apenas alegaram, mas não lograram provar e, segundo brocardo jurídico por
demais conhecido, "alegar e não provar é o mesmo que não alegar".
...
Aqui, é interessante trazer o conceito doutrinário de simulação, extraído da obra de
Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente divergência
entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar terceiros. É uma
deformação voluntária para escapar à disciplina normal do negócio, prevista na lei.
(Introdução ao Direito Civil, 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos
simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é
espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o
negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de
Fl. 14951
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

declaração enganosa de vontade. (Direito civil. Parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2003)
...
Ao se deparar com a ocorrência de simulação, a autoridade fiscal tem o dever de aplicar
a legislação sobre os fatos efetivamente ocorridos, desconsiderando aqueles fatos
constituídos apenas formalmente, sem nenhuma consonância com a realidade.
Esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual a autoridade administrativa que vai realizar o lançamento deve verificar a
ocorrência do fato gerador e determinar a matéria tributável. O objetivo é a identificação
do verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável, não
ficando a autoridade fiscal limitada aos aspectos formais dos atos praticados.
Tanto é assim que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
ensejam o lançamento de ofício, conforme previsto no art. 149, VII, do Código
Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Diante de tais dispositivos do Código Tributário Nacional, resta evidente a possibilidade
de a autoridade fiscal desconsiderar o ato simulado e apurar o crédito tributário com
base nos fatos efetivamente ocorridos. Cabe ressaltar que tal atitude impõe-se como um
dever à autoridade fiscal e nada mais é do que uma decorrência do princípio da verdade
material.
Registre-se que não se trata de aplicação da norma antielisão incluída no artigo 116 do
CTN pela Lei Complementar no 104/2001, mas sim da aplicação de regras que já
existiam há bastante tempo em nosso ordenamento jurídico, constituindo a própria
essência da atividade de fiscalização.
Também não há que se falar em necessidade de prévia declaração judicial para
tributação do fato efetivamente ocorrido em detrimento do fato simulado. O parágrafo
único do artigo 168 do Código Civil estabelece apenas que o juiz deve pronunciar a
nulidade de ofício, independentemente de alegação pelas partes, mas isso não implica
uma cláusula de reserva de jurisdição, nem significa que o ato simulado deva ser
considerado válido até o pronunciamento judicial. O art. 167 do Código Civil é claro ao
estabelecer que o negócio jurídico simulado é nulo de pleno direito, portanto, incapaz de
surtir efeitos jurídicos.
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
Deve ser ressaltado também que as disposições do Código Civil disciplinam os efeitos
dos atos jurídicos apenas no âmbito das relações entre os particulares. Quanto à relação
tributária, que se dá entre o Estado e o indivíduo, são aplicadas as regras e os efeitos
específicos do Código Tributário Nacional.
...
Na simulação, ocorrem operações forçadas, artificiosas, que usam a estrutura formal de
contratos e outros institutos jurídicos desprovidos de qualquer substância jurídica real,
com o intuito de as partes se beneficiarem de uma tributação mais favorável.
A autoridade fiscal deve, portanto, desconsiderar os atos jurídicos praticados com
simulação (sob aparente licitude) e aplicar as normas tributárias aos negócios
efetivamente praticados pelas partes, não podendo ficar restrita aos princípios do direito
privado quanto aos efeitos tributários dos atos e fatos jurídicos.
Fl. 14952
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. ELISÃO FISCAL.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO
A interpretação da norma tributária, até para a segurança do contribuinte, deve ser
primordialmente jurídica, mas a consideração econômica não pode ser abandonada.
Assim, uma relação jurídica sem qualquer finalidade econômica, digo, cuja única
finalidade seja a economia tributária, não pode ser considerada um comportamento
lícito. A simulação é a modalidade de ilícito tributário que, com maior freqüência,
costuma ser confundida com elisão. Na simulação, a declaração recíproca das partes não
corresponde à vontade efetiva e a causa da ocultação está sempre voltada para a
obtenção de algum benefício que não poderia ser atingido pelas vias normais, o que
demonstra tratar-se de um ato antecipadamente deliberado pelas partes envolvidas, que
se volta para um fim específico, no caso contornar a tributação. Na simulação tem-se
pactuado algo distinto daquilo que realmente se almeja, com o fito de obter alguma
vantagem. Reconhece-se a liberdade do contribuinte de agir antes do fato gerador e
mediante atos lícitos, salvo simulação e outras patologias do negócio jurídico, como o
abuso de direito e a fraude à lei, conforme ensina Marco Aurélio Greco. (Planejamento
Tributário. 3a ed. Dialética:2011, p.319.). (Acórdão no 2801-003.958, data de
publicação: 10/03/2015, rel. Marcio Henrique Sales Parada).
SIMULAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE A VONTADE E O ATO
Configura-se a simulação diante da manifesta discrepância entre a vontade querida pelo
agente e o ato por ele praticado para exteriorização dessa vontade.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
INDIRETO.
SIMULAÇÃO.
A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna com
a realidade do negócio firmado. O fato gerador decorre da identificação da realidade e
dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas
pelas partes contratantes.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de contrato de mútuo deve ser feita com documentação hábil e idônea
com indicativo da data da realização comprovado por registro público e também da
transferência dos valores à época do empréstimo, bem como sua devolução. No caso
dos autos, não ficou comprovado que a transferência dos valores do mutuante para o
mutuário tinha como objeto o mútuo, e os contratos não contém qualquer registro
público ou indicação oficial da data em que teriam sido produzidos. (Acórdão no 2202-
004.859, de 05/12/2018, Rel. Marcelo de Sousa Sateles).
Sobre a alegação de que ocorreu a devolução dos valores emprestados, observa-se que a
ata anexada à impugnação (fl. 13.840) descreve que foi efetuada a distribuição de lucros
acumulados, no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), sendo R$
79.971.828,42 (setenta e nove milhões, novecentos e setenta e um mil, oitocentos e
vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) mediante a compensação com
adiantamento de lucros já realizados ao sócio ROSSINE AIRES GUIMARÃES, não
fazendo nenhuma referência a pagamento de mútuos realizados. Ademais, todo o
contexto probatório contido nos autos é suficiente para se concluir que ocorreu, de fato,
uma simulação, como acima exposto. Portanto, não há como acolher o argumento dos
recorrentes.
Não bastasse todos os fatos acima relatados, observa-se ainda uma grande confusão
patrimonial envolvendo o autuado, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, seus familiares e
suas empresas, abrangendo não apenas os supostos mútuos, mas também diversas outras
situações, conforme descrito abaixo, na abordagem sobre a responsabilidade solidária
dos demais envolvidos.
Fl. 14953
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Solicitam, ainda, os impugnantes que sejam excluídos os valores de dividendos
devidamente declarados nos respectivos anos.
Afirmam que, na declaração de rendimentos referente ao ano calendário de 2014, a
título de lucros e dividendos recebidos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS
LTDA., foi consignado o auferimento do montante de R$ 4.850.000,00 (quatro milhões,
oitocentos e cinquenta mil reais), o qual não constitui receita omitida.
Consoante destacado pela autoridade fiscal, foram lançados R$ 6.150.000,00 (seis
milhões, cento e cinquenta mil reais), recebidos pelo fiscalizado da Construtora Rio
Tocantins em 2014, os quais foram depositados em sua conta corrente, sem, contudo,
estarem declarados, nem registrados na contabilidade da empresa. Os valores lançados,
discriminados abaixo, não podem ser considerados como distribuição de lucros e
dividendos, como pretendem os recorrentes, uma vez que não se encontram
contabilizados pela empresa e, desse modo, não há como fazer uma relação entre tais
valores com aqueles declarados pelo contribuinte. Também não há nenhuma
comprovação documental que ateste a sua natureza de rendimentos isentos. Portanto,
não há reparo a fazer no lançamento fiscal da infração de omissão de rendimentos.
...
Portanto, não há reparo a fazer no lançamento fiscal da infração de omissão de
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%)
Inicialmente, em relação a ofensa a princípios, cito verbete sumular editado por
este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ao longo do extenso Relatório Fiscal a Autoridade Fiscal expôs minunciosamente
o comportamento simulatório, intencional, que culminou na prática infratora, concluindo, a partir
dos extratos bancários, da escrita fiscal e de outros documentos apresentados pelo próprio
recorrente, que os supostos mútuos visavam dissimular a verdadeira natureza dos rendimentos,
modificando as características essenciais do fato gerador do tributo, de modo a evitar seu
pagamento. Demonstrou ainda a confusão patrimonial envolvendo as empresas e o grupo
familiar, bem como fraudes contábeis, que levavam à conclusão de existência de uma ‘caixa 2’
nas empresas do recorrente, o que caracteriza conduta dolosa nos termos dos art. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 1964.
Ademais, aqui também por concordar com os fundamentos lançados pelo julgador
de piso, adoto-os:
O lançamento foi efetuado com a multa qualificada de 150%.
Aduzem os recorrentes que não há nos autos nenhum elemento que pudesse demonstrar
ter havido dolo (má-fé) por parte deles.
Sustentam que a elaboração de mútuos devidamente formalizados e declarados,
constituindo atividade absolutamente lícita, não pode ser classificada como tentativa de
retardar o conhecimento do Fisco quanto aos possíveis fatos geradores do tributo ou
mesmo postergar ou ocultar tal ocorrência.
Defendem, ainda, que a Súmula 25 do CARF indica a inviabilidade de que a ocorrência
de presunção legal de omissão de rendimentos seja utilizada como fundamento
exclusivo para a aplicação de penalidade majorada ao contribuinte.
A Lei no 9.430/96 assim dispõe, em seu art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 14954
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A Lei no 4.502/64 estabelece:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A autoridade fiscal assim justificou a qualificação da multa, em função da conduta
dolosa do sujeito passivo, de forma continuada, de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência de fatos geradores de obrigações
tributárias de modo a evitar o pagamento de tributos devidos:
213. A título de ilustração, é imperioso repisar que o contribuinte e a principal empresa
do grupo, a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, já haviam sido autuados por fraudes
na concessão de empréstimos e informados sob a necessidade de recolhimento de IOF
sobre tais operações (vide Processo Administrativo Fiscal No 10120-726.933/2016-93).
A despeito disso, centenas de vultosas transações de mútuo continuaram sendo
realizadas entre suas empresas e seus familiares sem os devidos recolhimentos e
contabilizações do IOF. Tais fatos revelam claramente o dolo do contribuinte e as
tentativas de ludibriar o Fisco ao simularem mútuos para permitir o livre fluxo de
montantes entre os partícipes do esquema aqui desvelado.
214. As condutas ilícitas e reiteradas do contribuinte e das sociedades envolvidas,
aliadas aos expressivos montantes das transações em análise, de fato afastam a
possibilidade de equívocos e evidenciam a existência de atos articulados com o intuito
de evitar a correta tributação sobre fatos geradores de obrigações tributárias.
...
216. As atitudes dolosas também se revelaram por intermédio de alegações
desencontradas oferecidas à fiscalização numa clara tentativa de se desvencilhar do
pagamento de tributos incidentes sobre diversos pagamentos, dentre eles os
relacionados a legítimas remunerações pagas inicialmente ao sócio majoritário das
empresas via mútuos simulados.
217. A conduta dolosa do autuado ante a Administração Tributária é apenas um dos
aspectos do contínuo de atitudes dolosas e ilícitas, ajustadas e sustentadas em conluio,
indispensáveis ao sucesso do empreendimento delituoso coletivo. As condutas dolosas e
ilícitas do esquema tortuoso em tela restaram configuradas na medida em que uma vasta
gama de elementos probatórios convergentes expôs peças da engrenagem ardilosa que
pretendia ocultar artificialmente o verdadeiro fato jurídico relacionado à omissão de
rendimentos recebidos das empresas das quais o contribuinte é sócio majoritário.
Fl. 14955
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

218. Conforme já discriminado neste relatório, diversas outras constatações efetuadas
pela fiscalização também ratificam a existência de dolo, fraude, conluio e má-fé no
presente caso, dentre elas: as evidências claras da existência de uma contabilidade
paralela, de “Caixa 2”; a não declaração reiterada de pagamentos relacionados a valores
relevantes; as tentativas de simular operações de mútuos, embora houvesse dispensa na
cobrança de juros e o não recolhimento e a não contabilização de IOF; a existência de
confusão patrimonial envolvendo familiares e empresas; o desrespeito à autonomia
patrimonial e operacional de empresas; o fato de os envolvidos terem coadunado com as
irregularidades expostas neste relatório; a comprovação de simulação de mútuos com a
utilização de intermediários em diversas transações; a frequência e o volume de
empréstimos, aliados a prazos indeterminados e excessivamente elásticos para
pagamento de obrigações, que permitem a livre migração de capitais e a blindagem
patrimonial; a comprovação da existência de diversas fraudes contábeis, como, por
exemplo, a não contabilização de valores milionários por diversos anos; e a presença de
um emaranhado de transações, de transferências vultosas de ativos e passivos entre
familiares e empresas, sem efetivas contraprestações, num irrefutável abuso de supostas
operações de empréstimo.
219. Em suma, os fatos já fartamente descritos neste relatório evidenciam a tentativa de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária de fatos geradores de obrigações tributárias.
220. Isso posto, restou caracterizada a necessidade de qualificação da multa descrita no
§ 1o do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
...
Sobre a aplicação da Súmula 25 do CARF, deve ser ressaltado que ela se refere apenas
aos casos de presunção legal de omissão de rendimentos.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
No caso em análise, a autuação não se deu em função da referida presunção legal, mas
sim em virtude da omissão de rendimentos recebidos das empresas CONSTRUTORA
RIO TOCANTINS e TERRARA CONSTRUÇÕES...
...
Em nenhum momento foi utilizada a presunção legal de omissão de rendimentos, de
modo que a citada súmula não tem cabimento nesse caso.
Impõe-se a manutenção da multa qualificada.
DA DECADÊNCIA
Não há que se falar em decadência do lançamento em relação aos fatos geradores
de 2014 e 2015.
As regras para a contagem do prazo decadencial, previstas no CTN, estão nos art.
150, § 4o, e 173, inciso I, que assim disciplinam:
Art. 150. ...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
...
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 14956
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Conforme se depreende, a aplicação de uma ou de outra regra deve considerar se
houve antecipação de pagamento e ainda a ocorrência de fraude dolo ou simulação. Ausência de
pagamento antecipado ou presença de dolo, fraude ou simulação atrai a aplicação da regra
prevista no art. 173, inciso I, acima transcrito. Nesse sentido, cito a Súmula 72 deste Conselho:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Sobre o tema, este Conselho editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Uma vez configurada a ocorrência de simulação, aplica-se a regra do art. 173, I,
do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial para efetuar o lançamento.
O recorrente foi notificado do lançamento em dezembro de 2020, de forma que
para o ano de 2014 (o mais antigo), o início da contagem do prazo decadencial se deu em
1o/1/2016 (primeiro dia do exercício seguinte ao ano 2015, ano em que o lançamento poderia ter
sido efetuado), encerrando-se assim o direito de lançar em 31/12/2020, de forma que não há que
se falar em decadência.
DOS RECURSOS DOS SOLIDÁRIOS
Todos os solidários apresentaram recursos com as mesmas alegações, de forma
que a análise de todos se dá de forma conjunta. São os recorrentes:
SIMONE COELHO PEREIRA, esposa de ROSSINE e sócia da CONSTRUTORA RIO
TOCANTINS à época dos fatos objeto de autuação;
JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES, filha de ROSSINE e SIMONE;
c) YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES, filha de ROSSINE e SIMONE;
d) THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARAES, filho de ROSSINE e SIMONE;
e) CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA;
f) CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA, nome atual da CONSTRUTORA
VALE DO LONTRA;
g) TERRARA CONSTRUCOES LTDA; h) INVEST COMPRA E VENDA DE
IMOVEIS LTDA.
Conforme resumiu o julgador de piso, foram apresentadas as seguintes teses de
defesa:
Os recorrentes alegam que não foram especificados os supostos atos de sua
responsabilidade, nem discriminado qual seria seu interesse comum no fato gerador do
tributo exigido.
Aduzem que, considerando a tese da fiscalização de que os mútuos firmados por
ROSSINE constituiriam, em verdade, artifícios para a transferência de rendimentos das
pessoas jurídicas por ele comandadas, por certo apenas ele pode responder pelo Imposto
de Renda eventualmente incidente sobre tais rendimentos.
Sustentam que a imputação de responsabilidade solidária, sem que tivessem sido
especificados os atos promovidos pelo contribuinte, inviabiliza a defesa plena do
Fl. 14957
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Impugnante, afrontando as constitucionais garantias à ampla defesa e ao devido
processo legal.
Argúem que não há como se apontar interesse comum na situação pertinente a
rendimentos auferidos por terceiro, em operações por ele realizadas sem a participação
do Impugnante e cuja tributação, se exigível, incide sobre ele.
Defendem que as situações descritas pelo autuante sequer constituem ilícitos,
representando, no máximo, a existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas e
de grupo familiar entre as pessoas físicas.
Asseveram que a mera existência do vínculo familiar e societário não se presta à
responsabilização solidária, sendo necessária a individualização das condutas.
Afirma que a autoridade fiscal descumpriu o entendimento contido no Parecer
Normativo Cosit 04/2018, que analisa e determina a necessidade de comprovação
específica do nexo causal consciente do responsável eleito pela fiscalização, para fins da
responsabilidade solidária.
Quanto à questão preliminar relativa à não observância da Súmula CARF no 29,
ou seja:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
De se observar neste aspecto os fundamentos já lançados neste voto, considerando
que tal alegação também foi apresentada pelo contribuinte e já devidamente enfrentada.
No mérito, requerem a exclusão do seu nome do polo passivo deste processo
administrativo, já que inexistente o interesse comum dos recorrentes na situação apontada pela
fiscalização como fato gerador do tributo, exigido pelo art. 124, I, do Código Tributário
Nacional, não tendo nem mesmo sido individualizadas as condutas das 8 (oito) pessoas listadas
como responsáveis solidários na autuação.
A atribuição de sujeição passiva aos recorrentes teve fundamento no inciso I do
art. 124, do CTN, que assim disciplina:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Conforme descrito pelo julgador de piso, a fiscalização apontou de ‘a’ a ‘z’
indícios que apontam confusão patrimonial entre os recorrentes, em nítida demonstração de
interesse comum entre eles, quais sejam:
a) Sociedades sediadas no mesmo endereço e com os mesmos telefones;
b) Empresas com quadros societários e administrações semelhantes;
c) Utilização de nomes fantasia e e-mails que fazem referência a outras empresas do
conglomerado;
d) A existência de contas conjuntas que recebiam direta ou indiretamente verbas
travestidas de mútuos;
e) Sociedades relacionadas ao mesmo grupo familiar com atividades econômicas
coincidentes;
f) A existência de trabalhadores comuns que migram entre empresas;
Fl. 14958
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

g) O desenvolvimento de empreendimentos conjuntos por empresas do conglomerado,
notadamente os relativos às Sociedades por Contas de Participação (SCPs);
h) A existência de procurações com plenos poderes para membros da família atuarem
entre si e como legítimos administradores de empresas, inclusive das quais não
figuravam no quadro societário;
i) A falta de propósito negocial, as incoerências contábeis e as contradições nas
justificativas para concessão dos supostos mútuos;
j) A existência de sociedade que não tinha sequer funcionários declarados em GFIP no
seio do grupo econômico, apesar de participar do esquema de mútuos, de registrar
receitas e outras despesas e de adquirir uma série de máquinas e equipamentos de outra
partícipe do conglomerado;
k) A não contabilização e o não pagamento de IOF e de juros por nenhuma das
empresas do grupo, apesar dos elevados montantes de mútuo que circulavam entre elas
e entre elas e membros da família AIRES GUIMARÃES;
l) A anuência de membros da família AIRES GUIMARÃES na utilização de
mecanismos para direcionar verbas por intermédio de supostos empréstimos, embora
essas transações fossem contrárias a estatutos sociais;
m) A ingerência do patrono da família AIRES GUIMARÃES, ROSSINE, na empresa
que teoricamente teria sido transferida aos filhos;
n) A coincidência de ilícitos contábeis como, por exemplo, as fraudes relativas à
contabilização de valores na conta Caixa de diversas empresas do conglomerado;
o) A existência, associada a veementes indícios de declarações forjadas, de uma série de
transferências não contabilizadas entre as sociedades do grupo e entre essas empresas e
pessoas físicas partícipes do esquema;
p) O cumprimento recorrente de obrigações de um partícipe do esquema por outro
(pagamento de despesas cruzadas), mediante operações de triangulação, inclusive com a
comprovação de que empresa do grupo pagava, por exemplo, despesas de fazenda que
pertencia a pessoa física não integrante de seu quadro societário, filha de ROSSINE;
q) A utilização de expedientes artificiais via intermediários para direcionar montantes
entre pessoas físicas e empresas do conglomerado;
r) As evidências de atos articulados para forjar empréstimos entre os envolvidos e suas
respectivas quitações, permitindo assim um fluxo indiscriminado de recursos entre os
partícipes do esquema;
s) A carência de formalidades mínimas que legitimassem as pseudo-operações de mútuo
entre os envolvidos;
t) O imediato direcionamento de montantes a outros membros do grupo mediante o
emprego de transações desnecessárias, numa clara tentativa de ocultar a origem de
recursos e o real fluxo financeiro de transações utilizadas para destinar valores a
terceiros;
u) A insistência em simular mútuos apesar de o contribuinte e a principal empresa que
lhe direcionava montantes já terem sido autuados por irregularidades em relação a
empréstimos;
v) A carência de perspectivas de liquidação dos supostos empréstimos que migram entre
pessoas físicas e jurídicas da família, mesmo considerando os subdimensionados valores
de empréstimos constantes das declarações do autuado;
w) O fato de administradores e sócios, membros do clã AIRES GUIMARÃES,
permitirem que suas empresas fossem lesadas ao se verem impedidas de utilizar os
recursos direcionados às pessoas físicas da família via supostos empréstimos, o que
indica a adoção de artifícios para desrespeitar a autonomia patrimonial e operacional
dessas pessoas jurídicas;
Fl. 14959
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

x) A presença de um ambiente familiar e empresarial repleto de transações obscuras,
propícias e compatíveis com práticas que visam ocultar benesses concedidas e recebidas
pelos envolvidos;
y) A frequência e o volume de empréstimos, aliados a prazos indeterminados e
excessivamente elásticos para pagamento de obrigações, que permitem a livre migração
de capitais e a blindagem patrimonial;
z) A presença de um emaranhado de transações, de transferências vultosas de ativos e
passivos, sem efetivas contraprestações, num irrefutável abuso de supostas operações de
empréstimo.
Ora, restou amplamente demonstrado que as empresas mencionadas estavam sob
o controle das mesmas pessoas, que mantinham os mesmos interesses comerciais (pessoas físicas
de uma mesma família e todas empresas atuam no ramo de construção/imobiliário, inclusive com
operações entre si e empresas sócias umas das outras, com direção, controle ou administração
exercida diretamente pelo mesmo grupo de pessoas, no mesmo local, possuem o mesmo
contador e até empregados comuns); ora, não há como negar o interesse comum diante desses
fatos. Até mesmo as defesas em análise foram apostas de forma conjunta, mostrando a utilização
de recursos e informações comuns entre as pessoas jurídicas, ratificando a interligação em
questão.
O relatório fiscal descreve pormenorizadamente todas as indicações da
solidariedade atribuída aos recorrentes, de forma que diante da caracterização nítida do interesse
comum, confusão patrimonial, vantagens obtidas por todos os coobrigados, dentre outras,
correta a atribuição de responsabilidade solidária pelos créditos lançados.
Por fim, por também concordar com os fundamentos lançados pelo julgador de
piso, replico-os, adotando-os, principalmente no que concerne aos demais argumentos
apresentados pelo solidários:
Caracteriza-se o interesse comum quando se constata a existência de pessoas
diretamente beneficiadas por recursos financeiros ou patrimoniais fornecidos pelo
contribuinte. No caso de pessoas jurídicas, normalmente essa situação vem
acompanhada de uma ligação umbilical entre atividades aparentemente independentes,
marcada pela confusão patrimonial, vinculação gerencial e coincidência de sócios
administradores. No caso de pessoas físicas, normalmente há a apropriação direta dos
recursos da empresa, marcada pela obtenção de empréstimos ou usufruto de bens
desprovidos de maiores formalidades. Essas pessoas não possuem apenas o interesse
mediato no resultado econômico-financeiro das atividades da empresa, como é o que
ocorre, de regra, com qualquer pessoa que regularmente pertença ao quadro societário
de uma empresa. Elas têm também o interesse imediato e comum na receita e no lucro.
Isso porque se beneficiam dessas situações jurídicas diretamente, dispensando a regular
distribuição de lucros, por obra da confusão patrimonial estabelecida entre suas esferas
pessoais e a da empresa.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre seja de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, seja
indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
No presente caso, como já bem apontado pela Fiscalização, o quadro de confusão
patrimonial entre as diversas pessoas apontadas como responsáveis e as empresas está
fartamente demonstrado no Relatório do Procedimento Fiscal, envolvendo, inclusive,
práticas de atos ilícitos.
Sobre a alegação dos recorrentes de descumprimento do Parecer Normativo Cosit no 4,
de 04/12/2018, também não lhes cabe razão, uma vez que restou demonstrada a
existência do interesse comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, sendo
Fl. 14960
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

cabível que o crédito tributário seja exigido segundo o regime da solidariedade (art. 124,
inciso I, do CTN), indo ao encontro do disposto no mencionado parecer. Destaque-se
que a Fiscalização constatou e demonstrou a confusão patrimonial entre os responsáveis
solidários.
Transcrevo abaixo excertos do referido Parecer Normativo:
Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas a
ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de
incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse
comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme preconizado por
Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao interesse
comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato jurídico
tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse comum"
é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia
decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado "grupo de
fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos de
grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da
ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).
[...]
Não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos
ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma
exaustiva. A sua configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto,
pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são ilícitos passíveis de
responsabilização solidária. Por isso algumas ilicitudes na seara tributária podem ser
citadas para fins de responsabilização solidária.
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Portanto, não restam dúvidas sobre a responsabilidade solidária das pessoas indicadas
pela autoridade fiscal.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões do CARF:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Fl. 14961
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720253/2020-46

Cabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo 124, I, do
CTN, quando se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais típica desse
conceito. No presente caso, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas
apontadas como responsáveis e a empresa contribuinte está fartamente demonstrado
envolvendo, inclusive, práticas de blindagem patrimonial e utilização de interpostas
pessoas. (Acórdão no 1302-005.347, de 14 de abril de 2021, Rel. Ricardo Marozzi
Gregório).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse comum
previsto no artigo 124, I, do CTN, com a conseqüente responsabilização solidária,
beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e dos resultados da empresa, apropriando-
se do patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos autos resta demonstrado o
interesso jurídico e econômico, bem como o nexo entre as partes. (Acórdão no 1401-
003.491, de 11 de junho de 2019, Rel. Cláudio de Andrade Camerano).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa
que tem relação com o fato gerador) ou o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do "interesse comum" (e, no caso do responsável, da
pressuposta previsão legal que o indique como tal). Tal “interesse comum” deve ser
jurídico e não meramente econômico. Para que se configure o interesse jurídico comum
é necessária a presença de interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece
quando as pessoas atuam em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando
participam em conjunto da prática da hipótese de incidência. Essa participação comum
na realização da hipótese de incidência pode ocorrer tanto de forma direta, quando as
pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de
confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou
conluio. (Acórdão no 2201-004.632, de 7 de agosto de 2018, Rel. Marcelo Milton da
Silva Risso).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento aos recursos.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 14962
DF CARF MF
Original